Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600440-87.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600440-87.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600440-
87.2024.6.16.0086 (DRAP 0600119- 52.2024.6.16.0086) acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
"ad causam" da Impugnante Comissão Provisória da Federação Brasil dá Esperança de Cruzeiro
do Oeste, com a consequente extinção da AIRC, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI,
§3º, do CPC (DRAP 0600119- 52.2024.6.16.0086). Em consonância com a manifestação do MPE,
manteve o deferimento do pedido de habilitação da Comissão Executiva Nacional do União Brasil,
nos estritos limites do art. 8º da Res. 23.609/2019-TSE, e, inobservado o prazo estabelecido no
artigo 8º, da Res. nº 23.609/2019, do TSEl, declaro, incidentalmente, a nulidade da desconstituição
do Órgão Provisório Municipal do União Brasil, presidido por Flávio da Silva Ribeiro, promovida
pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil, e atos dela decorrentes, julgando improcedente
a pretensão deduzida pelo Diretório Nacional do União Brasil nos autos nº 0600119-
52.2024.6.16.0086 (DRAP). Com fulcro na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.609/2019, deferiu o
pedido de registro do Demonstrativo de Atos de Regularidade Partidária - DRAP da Coligação "O
Futuro é Logo Mais" (União e PRD), declarando-a apta para concorrer nas Eleições Municipais de
2024 no pleito majoritário para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de Cruzeiro do
Oeste, nos termos dos artigos 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar
nº 64/1990, art. 8º, "caput"). Acolheu a impugnação apresentada pela Coligação "O Futuro é Logo
Mais" (União e PRD), nos autos nº 0600440-87.2024.6.16.0086 (DRAP) tão somente para excluir o
partido União Brasil da Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos". Inobservado o prazo estabelecido no
artigo 8º, da Resolução nº 23.609/2019, do TSE, declarou, incidentalmente, sem efeitos nos
presentes autos a intervenção da Federação PSOL Rede no respectivo órgão provisório municipal
de Cruzeiro do Oeste, julgando improcedente a pretensão deduzido nos autos nº 0600440-
87.2024.6.16.0086 (DRAP). Com fulcro na Lei 9.504/1997 e Res. TSE n. 23.609/2019, deferiu o pedido
de registro do Demonstrativo de Atos de Regularidade Partidária - DRAP da Coligação "Cruzeiro
em Boas Mãos", integrada pelos partidos/federações indicadas no DRAP (FED.PT-
PCdoBPV/PMDB/PP/PSB/E.PSOL-Rede/Pode/ /PSD/FED.PSDB-CID) com exclusão União Brasil,
declarando-a apta para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 no pleito majoritário para os
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de Cruzeiro do Oeste, nos termos do art. 46 e 58,
ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, "caput").
(Impugnação ao registro de candidatura Drap, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no
Município de Cruzeiro do Oeste/PR, alegando, em resenha, que o Diretório Nacional do União Brasil
destituiu a Comissão Provisória da União Brasil do Município de Cruzeiro do Oeste. (...) RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
Cruzeiro em boas mãos [Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/MDB/PP/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CRUZEIRO DO OESTE -
PR (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
O futuro é logo mais[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE
- PR (RECORRIDA)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
FLAVIO DA SILVA RIBEIRO (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ARMANDO CERCI JUNIOR (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44302205
17/12/2024
00:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44302205 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.886

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600440-87.2024.6.16.0086 –
Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Redator Designado: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: Cruzeiro em boas mãos [Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC
do
B/PV)/MDB/PP/PSB/Federação
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
CRUZEIRO DO OESTE - PR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: ARMANDO CERCI JUNIOR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: FLAVIO DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDA: O futuro é logo mais[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). COLIGAÇÃO
FORMADA
PELA
PRIMEIRA
CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA
MUNICIPAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA COMISSÃO PROVISÓRIA
QUE
REALIZOU
CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA
EM
DATA
POSTERIOR. ANULAÇÃO DA PRIMEIRA CONVENÇÃO POR ESSA
NOVEL COMISSÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º, §2º,
DA LEI DAS ELEIÇÕES. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO

Num. 44302205 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
DIRETÓRIO
NACIONAL.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 A Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos" e o Diretório Nacional do União
Brasil apresentaram recursos eleitorais contra a sentença que deferiu os
Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários - DRAPs, para os cargos
de prefeito e vice-prefeito de Cruzeiro do Oeste, da Coligação "O Futuro É
Logo Mais" integrada pelo União Brasil, e da Coligação "Cruzeiro em Boas
Mãos" com exclusão do União Brasil.
1.2 A Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos" e o Diretório Nacional do União
Brasil alegaram, em breve síntese, irregularidade de atos partidários que
levaram à convenção e ao registro do DRAP da Coligação adversária, assim
como a duplicidade de convenções devendo prevalecer a mais recente.
Requereram, assim, o indeferimento do DRAP da Coligação "O Futuro é Logo
Mais".
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso
interposto pelo Diretório Nacional do Partido União Brasil e pelo seu
provimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 O debate cinge-se a definir qual coligação tem direito ao deferimento
definitivo do DRAP com a participação do partido União Brasil em sua
composição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 É consolidado o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que a
intervenção ou dissolução de um órgão partidário de nível inferior pelo de
hierarquia superior deve ser precedida do devido processo legal, com a
garantia plena do contraditório e da ampla defesa.
3.2 Conforme o art. 7º da Lei das Eleições, as normas para escolha de
candidatos e formação de coligações devem seguir o estatuto partidário. Em
caso de omissão, o partido nacional pode fixar diretrizes, publicando-as no
Diário Oficial até 180 dias antes das eleições. Caso órgãos inferiores
descumpram essas regras, o partido nacional poderá anular decisões e atos
relacionados.
3.3 Nesse contexto, a deliberação em convenção partidária realizada por
comissão provisória municipal plenamente válida apenas deixará de prevalecer

Num. 44302205 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
se for expressamente anulada pelo órgão de direção nacional, em razão do
desrespeito às diretrizes previamente estabelecidas acerca da formação de
coligações.
3.4 A anulação dos atos da comissão provisória anterior, pela comissão
provisória posterior, ambas municipais, não pode ser levada a efeito, eis que o
art. 7º, §2º, da Lei das Eleições incumbe apenas ao diretório nacional a
prerrogativa de anular as convenções partidárias.
3.5 É inadmissível a existência de duas convenções válidas para o mesmo
órgão partidário, de sorte que, se as deliberações da primeira convenção
partidária foram legitimas e não foram anuladas pelo diretório nacional, único
legitimado para tanto, não é válida a realização da convenção subsequente.
3.6 A autonomia partidária foi conferida pelos constituintes aos partidos
políticos não em benefício deles próprios, mas com a intenção de fortalecer o
regime democrático e o princípio republicano. Conquanto os órgãos de direção
nacional possuam ampla margem para definir diretrizes, as intervenções nas
instâncias inferiores devem ocorrer de maneira planejada, transparente e,
sobretudo, previamente publicadas, como determina a legislação, a fim de
evitar ações abruptas e inesperadas, e preservar a segurança jurídica de seus
filiados.
3.7 O princípio da máxima elegibilidade, consolidado na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, determina que, em caso de dúvidas ou incertezas
sobre questões formais, deve-se priorizar o direito de o candidato concorrer ao
pleito, preservando a manifestação da vontade popular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recursos interpostos pela Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos" e pelo
União Brasil Nacional CONHECIDOS e DESPROVIDOS, para manter a
sentença de deferimento do DRAP da Coligação "O Futuro É Logo Mais",
integrada pelo partido União Brasil, e deferimento do DRAP da Coligação
"Cruzeiro em Boas Mãos", com exclusão do União Brasil.
Tese de julgamento: "As deliberações de convenção partidária municipal
somente poderão ser anuladas por decisão expressa do diretório nacional, à
luz do art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições. A prevalência de atos válidos deve ser
compatibilizada com a autonomia partidária, segurança jurídica e o princípio
da máxima elegibilidade."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), art. 7º,
§ 2º; Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 8º, 46 e 58.

Num. 44302205 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-RO nº 060067455, Min. Sérgio
Banhos, DJE 24/03/2023; TSE, AgR-REspe nº 165-57, Min. Luiz Fux, DJE
07/11/2017; TSE, REspE nº 11228, Min. Luiz Fux, PSESS 04/10/2016.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 16/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

.

RELATÓRIO

i) Autos nº 0600119-52.2024.6.16.0086
Trata-se de recursos eleitorais manejados pela Coligação “Cruzeiro em boas mãos” e pelo
Diretório Nacional do União Brasil em face da sentença proferida no DRAP para os cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito de Cruzeiro do Oeste cujo dispositivo é (id. 44093379):

“III – DISPOSITIVO
I) Por todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” da Impugnante
Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança de Cruzeiro do Oeste, com a
consequente extinção da AIRC, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, §3º, do
CPC (DRAP 0600119-52.2024.6.16.0086).
II) Em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, mantenho o deferimento

Num. 44302205 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
do pedido de habilitação da Comissão Executiva Nacional do União Brasil, nos estritos limites do
disposto no artigo 8º da Resolução 23.609/2019-TSE, e, inobservado o prazo estabelecido no
artigo 8º, da Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, declaro, incidentalmente,
a nulidade da desconstituição do Órgão Provisório Municipal do União Brasil, presidido por
Flavio da Silva Ribeiro, promovida pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil, e atos
dela decorrentes, julgando improcedente a pretensão deduzida pelo Diretório Nacional do União
Brasil nos autos nº 0600119-52.2024.6.16.0086 (DRAP).
IV) Com fundamento na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.609/2019, DEFIRO o pedido de
registro do Demonstrativo de Atos de Regularidade Partidária - DRAP da Coligação “O
FUTURO É LOGO MAIS” (UNIÃO e PRD), declarando-a APTA para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024 no pleito majoritário para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município
de CRUZEIRO DO OESTE, nos termos dos artigos 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº
23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, “caput”).
IV) Acolho a impugnação apresentada pela Coligação “O FUTURO É LOGO MAIS” (UNIÃO e
PRD), nos autos nº 0600440-87.2024.6.16.0086 (DRAP) tão somente para excluir o partido
UNIÃO BRASIL da Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos”.
V) Inobservado o prazo estabelecido no artigo 8º, da Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal
Superior Eleitoral, declaro, incidentalmente, sem efeitos nos presentes autos a intervenção da
FEDERAÇÃO PSOL-REDE no respectivo órgão provisório municipal de Cruzeiro do Oeste,
julgando improcedente a pretensão deduzido nos autos nº 0600440-87.2024.6.16.0086 (DRAP)
(ID 124831593).
VI) Com fundamento na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.609/2019, DEFIRO o pedido de
registro do Demonstrativo de Atos de Regularidade Partidária - DRAP da COLIGAÇÃO
“CRUZEIRO EM BOAS MÃOS”, integrada pelos partidos/federações indicadas no DRAP
(FED.PT-PCdoB-PV/MDB/PP/PSB/FED.PSOL-REDE/PODE/
/PSD/FED.PSDB-CID)
com
exclusão UNIÃO BRASIL, declarando-a APTA para concorrer nas Eleições Municipais de 2024
no pleito majoritário para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de CRUZEIRO DO
OESTE, nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, “caput”)”.

Na origem, A Coligação “O Futuro é logo mais”, integrada pelos partidos União Brasil (UNIÃO) e
Partido Renovação Democrática (PRD), apresentou Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Cruzeiro do
Oeste/PR (id. 44093260).
A Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança de Cruzeiro do Oeste apresentou
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura AIRC contra o DRAP, alegando, em resumo,
que o Diretório Nacional do União Brasil destituiu a Comissão Provisória do União Brasil do
Município de Cruzeiro do Oeste, presidida por Flavio da Silva Ribeiro, em razão da inobservância
das diretrizes superiores do partido, culminando de nulidade as convenções realizadas pelo
Órgão Provisório do União Brasil em Cruzeiro do Oeste (id. 44093271, com aditamentos nos ids.

Num. 44302205 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
44093287 e 44093294).
No decorrer da tramitação dos processos, constatou-se a existência do Mandado de Segurança
nº 0600490-80.2024.6.16.0000, analisado pelo TRE-PR (id. 44093290), bem como do Mandado
de Segurança nº 0600539-24.2024.6.16.0000 (id. 44093296), impetrado nesta Corte Regional e
cuja competência foi declinada para o Tribunal Superior Eleitoral.
Em razão da decisão liminar proferida por esta Corte Eleitoral no Mandado de Segurança nº
0600490-80.2024.6.16.0000, foi indeferido o pedido liminar formulado pela Comissão Provisória
da Federação Brasil da Esperança e, ainda, rejeitados os embargos opostos à essa decisão (ids.
44093300 e 44093343).
A Coligação “O Futuro é logo mais” apresentou defesa arguindo preliminar de ilegitimidade ativa
da Federação Brasil da Esperança para agir isoladamente após ter se coligado nas eleições
2024, além de ilegitimidade para o questionamento de atos interna corporis do União Brasil. No
mérito sustentou a regularidade da Convenção Partidária e do registro do DRAP (id. 44093319).
O Diretório Nacional do União Brasil formulou pedido de habilitação nos autos e, ainda,
apresentou impugnação ao DRAP, aduzindo que houve a violação de diretrizes partidárias para a
realização da Coligação “O Futuro é logo mais”, conforme previsto no art. 7º, da Lei das Eleições.
Informa que dissolveu a Comissão local do partido, observando as cláusulas constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, sendo realizada nova Convenção Partidária pela nova
composição partidária (id. 44093349).
Em face dessa destituição também foi impetrado o Mandado de Segurança n. 0600539-
24.2024.6.16.0000, inicialmente perante este E. Tribunal Regional Eleitoral. Na ocasião, este
Relator declarou sua incompetência para analisar questões atinentes a atos tomados pelo
Presidente Nacional da Agremiação, remetendo-o ao TSE para análise.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento das preliminares e, se superadas,
pela improcedência da AIRC (id. 44093353).
Deferido o pedido de habilitação do União Brasil (id. 44093354).
O União Brasil apresentou impugnação à contestação (id. 44093362).
A Federação Brasil da Esperança pugnou pela sua substituição processual pela Coligação
“Cruzeiro em Boas Mãos”, ratificando-se todos os atos praticados e suprindo o alegado vício de
legitimidade (id. 44093364), pleito que foi impugnado pela Coligação “O Futuro é logo mais” (id.
44093369).
Foi certificado o julgamento em conjunto da demanda com os autos nº 0600440-
87.2024.6.16.0086, no qual a Coligação “Cruzeiro em Boas Mãos” apresentou requerimento de
registro de candidatura do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP para os
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Cruzeiro do Oeste/PR.
Proferida a sentença id. 44093379, cujo dispositivo inaugura o relatório.

Num. 44302205 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
A recorrente Coligação “Cruzeiro em boas mãos” alegou em suas razões recursais, em síntese, a
sua legitimidade ativa para a demanda e, no mérito, que: (i) houve dissidência partidária no
âmbito do UNIÃO BRASIL que, em válida deliberação de seu Diretório Nacional; (ii) dissolveu a
Comissão Provisória integrante da Coligação “O Futuro é logo mais”; e paralelamente; (ii)
constituiu nova Comissão Provisória no Município, sob a presidência do Sr. Paulo Vicente de
Almeida, para promoção de nova convenção partidária efetivamente atendendo aos interesses e
à integridade partidária, respeitando a ampla defesa e o contraditório; iv)o Sr. Flávio da Silva
Ribeiro, que presidiu a convenção, instruiu o pedido de registro através de mandato inativo,
oriundo de órgão partidário também inativo. E ainda pior: requereu o registro da chapa majoritária
após nova e válida destituição de mandato efetuada pelo Órgão Máximo do partido ao qual
pertence, caracterizando fraude; v) foram ajuizadas várias ações paralelas sobre a validade da
destituição da comissão provisória. Primeiro, Flávio da Silva Ribeiro ajuizou o Mandado de
Segurança n. 0600490-80.2024.6.16.0000, distribuído perante o Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, suscitando suposta nulidade da redução de vigência do órgão provisório municipal por
ele anteriormente presidido (naquela oportunidade, pelo União Brasil Estadual). Também é
verdade que, no referido mandamus, houve o proferimento de r. decisão liminar “para suspender
o ato de redução da vigência do Diretório Provisório Municipal do União Brasil de Cruzeiro do
Oeste Paraná” (ID 43914979). Ocorre que, mesmo diante do provimento liminar, não houve
tempestivo reestabelecimento da Comissão até a data da “Convenção” realizada. Após a
concessão da liminar, o MS 0600490-80.2024.6.16.0000 foi extinto sem resolução do mérito; e vi)
que a destituição da Comissão Provisória pelo União Brasil Nacional obedeceu ao contraditório e
a ampla defesa (id. 44093386).
O União Brasil Nacional apresentou recurso eleitoral (id. 44093394), com os mesmos argumentos
da Coligação “Cruzeiro em boas mãos” e requereu conhecimento e provimento do presente
Recurso Eleitoral, a fim de reformar a sentença recorrida e, por via de consequência, indeferir o
DRAP da Coligação “O Futuro é logo mais”.
Contrarrazões pela Comissão Provisória Municipal de Cruzeiro do Oeste do União Brasil (id.
44093399), defendendo, em resumo, que i) as convenções realizadas pela Recorrida, presididas
pelo Sr. Flávio Ribeiro, se deram com amparo em decisão judicial; ii) a destituição da comissão
provisória municipal pelo órgão nacional foi irregular, pois violou os preceitos constitucionais, bem
como as normas do próprio partido político.
Asseverou, preliminarmente, a ilegitimidade da Coligação “Cruzeiro em boas mãos” para recorrer.
Afirmou que muito embora as demandas tenham sido julgadas em conjunto, tendo em vista o
reconhecimento de dissidência partidária, é evidente que suas características processuais,
inclusive polo ativo e passivo, mantiveram-se inalteradas. Da mesma forma, aduziu,
preliminarmente, a ilegitimidade da dita Coligação para discutir atos interna corporis.
Ainda no campo das preliminares arguiu a ilegitimidade do Diretório Nacional do União Brasil para
recorrer.
No mérito, sustentou a plena regularidade do presente DRAP, regularidade das convenções
partidárias promovidas pela comissão provisória presidida pelo Sr. Flávio da Silva Ribeiro e
medida liminar que suspendeu os efeitos do ato que decretou a sua inativação.
Requereu, ao final, (i) não conhecimento do recurso interposto pela Coligação “Cruzeiro em boas

Num. 44302205 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
mãos” diante da ilegitimidade da parte que é estranha aos autos, ou, ainda, por se tratar de
matéria interna corporis para a qual é ilegítima; ii) O não conhecimento do recurso interposto pelo
Diretório Nacional do União Brasil diante da ilegitimidade da parte; iii) No mérito, o desprovimento
dos Recursos Eleitorais, para que seja mantida a r. sentença que julgou improcedentes a
impugnação e deferiu o DRAP proposto pela Coligação “O Futuro é logo mais”.
Em 01/10/2024, foi noticiada o indeferimento da liminar no MS n. 0600539-24.2024.6.16.0000, no
qual o Sr. Flávio da Silva Ribeiro questionava a validade do ato que destituiu a Comissão
Provisória por ele previamente presidida (id. 44095395).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso interposto pelo
Diretório Nacional do Partido União Brasil e pelo seu provimento (id. 44103417).
Houve o início do julgamento do feito em 03/10/2024, sendo interrompido pelo pedido de vista dos
autos formulado pelo Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça (id. 44104652).
Antes do retorno dos autos para julgamento a Coligação “O Futuro é logo mais” apresentou
petição id. 44106810 apresentando fato novo consistente na obtenção de Recebido de
Transmissão de ata da convenção partidária realizada no dia 26/07/2024, indicando seu
recebimento no sistema CANDEX em 26/07/2024, ás 22:15hs, expondo que uma vez
apresentado o documento nesse sistema é necessária a intervenção de um servidor da Justiça
Eleitoral para que seja transferido para o PJE, o que no caso concreto demorou alguns dias.
Retomado o julgamento houve a renovação do pedido de vista (id. 44108785).
A Coligação “Cruzeiro em boas mãos” e União Brasil Nacional se manifestaram quanto ao fato
novo juntado no id. 44106810, impugnando a sua juntada por não se tratar de documento novo,
na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, pois o documento existia há mais de 2 (dois)
meses antes de sua juntada, além de configurar supressão de instância e deixar transparecer a
fraude ocorrida no caso concreto (id. 44109353).
Ato contínuo a Coligação “O Futuro é logo mais” protocolou nova petição, dessa vez sob id.
44109523, contrapondo-se aos argumentos contidos na manifestação id. 44109353.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou novo parecer de mérito indicando o acolhimento da
decisão liminar proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos de Mandado de Segurança nº
0600539-24.2024.6.16.0000 quanto à validade do ato do Diretório Nacional do União Brasil que
destituiu Flávio da Silva Ribeiro da presidência do órgão local da grei em 29/07/2024.
Quanto ao mérito entende que embora válidas ambos os DRAPs, deve prevalecer o mais recente
porque a “Comissão Provisória regularmente constituída a partir da decisão de 29/08 da Diretiva
Nacional fez nova Convenção, dentro do prazo legal, expressamente tornando sem efeito a
convenção anterior e deliberando por outra Coligação, tudo dentro de sua discricionariedade e
autonomia partidária”, concluindo “provimento do recurso interposto nos autos 0600440-
87.2024.6.16.0086 pela Coligação CRUZEIRO EM BOAS MÃOS, ficando prejudicado o DRAP
dos autos 0600119-52.2024.6.16.0086, com o efeito de seu indeferimento” (id. 44110111,
citações de p. 7 e 8).

Num. 44302205 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
O julgamento dos recursos eleitorais previsto para o dia 05/10/2024 foi adiado para 10/10/2024
(id. 44122091).
Nesse intervalo, a Coligação “Cruzeiro em boas mãos” informou que em 03/10/2024 houve o
protocolo no C. Tribunal Superior Eleitoral da desistência do mandado de segurança nº 0600539-
24.2024.6.16.0000, por parte de Flávio da Silva Ribeiro, a reforçar o seu entendimento pela
existência de fraude e de má-fé (id. 44122101).
Em sessão de julgamentos realizada em 10/10/2024 deliberou-se pelo julgamento conjunto dos
autos nº 0600119-52.2024.6.16.0086 e 0600440-87.2024.6.16.0086 (id. 44125311).
Em derradeira manifestação a Coligação “Cruzeiro em boas mãos” promoveu a juntada aos autos
de vídeos que instruíram o mandado de segurança nº 0600539-24.2024.6.16.0000 (id.
44154010).
Por fim, a Coligação “O Futuro é logo mais” trouxe aos autos eletrônicos a petição id. 44163206,
na qual examina o teor dos vídeos e os refuta, pugnando seja “sufragada a vontade popular do
município de Cruzeiro do Oeste, que no espaço democrático do voto direto e universal escolheu
Armando Cerci como seu Prefeito para a legislatura de 2025-2028” (p. 11).
É o relatório destes autos.
ii) Autos nº 0600440-87.2024.6.16.0086
Trata-se de recurso eleitoral manejado nos autos nº 0600440-87.2024.6.16.0086 pela Coligação
“CRUZEIRO EM BOAS MÃOS” em face da sentença proferida no DRAP para os cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito de Cruzeiro do Oeste/PR cujo dispositivo é (id. 44108718):

“III – DISPOSITIVO
I) Por todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” da Impugnante
Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança de Cruzeiro do Oeste, com a
consequente extinção da AIRC, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, §3º, do
CPC (DRAP 0600119-52.2024.6.16.0086).
II) Em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, mantenho o deferimento
do pedido de habilitação da Comissão Executiva Nacional do União Brasil, nos estritos limites do
disposto no artigo 8º da Resolução 23.609/2019-TSE, e, inobservado o prazo estabelecido no
artigo 8º, da Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, declaro, incidentalmente,
a nulidade da desconstituição do Órgão Provisório Municipal do União Brasil, presidido por
Flavio da Silva Ribeiro, promovida pela Comissão Executiva Nacional do União Brasil, e atos
dela decorrentes, julgando improcedente a pretensão deduzida pelo Diretório Nacional do União
Brasil nos autos nº 0600119-52.2024.6.16.0086 (DRAP).
IV) Com fundamento na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.609/2019, DEFIRO o pedido de
registro do Demonstrativo de Atos de Regularidade Partidária - DRAP da Coligação “O

Num. 44302205 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
FUTURO É LOGO MAIS” (UNIÃO e PRD), declarando-a APTA para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024 no pleito majoritário para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município
de CRUZEIRO DO OESTE, nos termos dos artigos 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº
23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, “caput”).
IV) Acolho a impugnação apresentada pela Coligação “O FUTURO É LOGO MAIS” (UNIÃO e
PRD), nos autos nº 0600440-87.2024.6.16.0086 (DRAP) tão somente para excluir o partido
UNIÃO BRASIL da Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos”.
V) Inobservado o prazo estabelecido no artigo 8º, da Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal
Superior Eleitoral, declaro, incidentalmente, sem efeitos nos presentes autos a intervenção da
FEDERAÇÃO PSOL-REDE no respectivo órgão provisório municipal de Cruzeiro do Oeste,
julgando improcedente a pretensão deduzido nos autos nº 0600440-87.2024.6.16.0086 (DRAP)
(ID 124831593).
VI) Com fundamento na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.609/2019, DEFIRO o pedido de
registro do Demonstrativo de Atos de Regularidade Partidária - DRAP da COLIGAÇÃO
“CRUZEIRO EM BOAS MÃOS”, integrada pelos partidos/federações indicadas no DRAP
(FED.PT-PCdoB-PV/MDB/PP/PSB/FED.PSOL-REDE/PODE/
/PSD/FED.PSDB-CID)
com
exclusão UNIÃO BRASIL, declarando-a APTA para concorrer nas Eleições Municipais de 2024
no pleito majoritário para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de CRUZEIRO DO
OESTE, nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, “caput”)”.

Na origem, a Coligação “Cruzeiro em Boas Mãos apresentou Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários – DRAP, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de CRUZEIRO
DO OESTE/PR. (id. 44108633)
A Coligação “O Futuro é logo mais" apresentou Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
(DRAP), alegando, em resumo, que o Órgão Provisório Municipal do União Brasil em Cruzeiro do
Oeste foi instituído apenas alguns dias antes da Convenção Partidária que concluiu pela
participação na Coligação, realizada em 05/08/2024, com vigência de 30/07/2024 a 29/01/2025.
Que a instituição de uma nova comissão provisória se deu eivado de nulidades, estando
pendente de análise no Mandado de Segurança nº 0600539-24.2024.6.16.0000, bem como no
DRAP da Coligação Impugnante, o que comprometeu a validade da integração do partido União
Brasil na Coligação, devendo o presente DRAP ser indeferido.
A recorrida Coligação “Cruzeiro em boas mãos”” alegou na contestação à impugnação (id.
44108673) que: (i) houve dissidência partidária no âmbito do União Brasil que, em válida
deliberação de seu Diretório Nacional; (ii) dissolveu a Comissão Provisória integrante da
Coligação “O Futuro é logo mais”; e paralelamente; (ii) constituiu nova Comissão Provisória no
Município, sob a presidência do Sr. Paulo Vicente de Almeida, para promoção de nova convenção
partidária efetivamente atendendo aos interesses e à integridade partidária, respeitando a ampla
defesa e o contraditório; iv) o Sr. Flávio da Silva Ribeiro, que presidiu a convenção, instruiu o
pedido de registro através de mandato inativo, oriundo de órgão partidário também inativo. E

Num. 44302205 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
ainda pior: requereu o registro da chapa majoritária após nova e válida destituição de mandato
efetuada pelo Órgão Máximo do partido ao qual pertence, caracterizando fraude; v) foram
ajuizadas várias ações paralelas sobre a validade da destituição da comissão provisória. Primeiro,
Flávio da Silva Ribeiro ajuizou o Mandado de Segurança n. 0600490-80.2024.6.16.0000,
distribuído perante o E. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, suscitando suposta nulidade da
redução de vigência do órgão provisório municipal por ele anteriormente presidido (naquela
oportunidade, pelo União Brasil Estadual). Também é verdade que, no referido mandamus, houve
o proferimento de r. decisão liminar “para suspender o ato de redução da vigência do Diretório
Provisório Municipal do União Brasil de Cruzeiro do Oeste Paraná” (ID 43914979). Ocorre que,
mesmo diante do provimento liminar, não houve tempestivo reestabelecimento da Comissão até a
data da “Convenção” realizada. Após a concessão da liminar, o MS 0600490-80.2024.6.16.0000
foi extinto sem resolução do mérito; e vi) que a destituição da Comissão Provisória pelo União
Brasil Nacional obedeceu ao contraditório e a ampla defesa. Em face dessa destituição também
foi impetrado o Mandado de Segurança n. 0600539-24.2024.6.16.0000, inicialmente perante este
E. Tribunal Regional Eleitoral. Na ocasião, este Relator declarou sua incompetência para analisar
questões atinentes a atos tomados pelo Presidente Nacional da Agremiação, remetendo-o ao
TSE para análise.
A Coligação “Cruzeiro em boas mãos” apresentou impugnação à contestação (id. 4108673).
O Diretório Nacional do União Brasil formulou pedido de habilitação nos autos e, ainda,
apresentou impugnação ao DRAP, aduzindo que houve a violação de diretrizes partidárias para a
realização da Coligação “O Futuro é logo mais”, conforme previsto no art. 7º, da Lei das Eleições.
Informa que dissolveu a Comissão local do partido, observando as cláusulas constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, sendo realizada nova Convenção Partidária pela nova
composição partidária (id. 44108681).
A Coligação “O Futuro é logo mais” manifestou-se rechaçando os termos da impugnação à
contestação (id. 44108686).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da AIRC (id. 44108697).
A Federação Nacional PSOL-REDE informou que decretou a nulidade da Convenção Partidária
que levou ao seu órgão local a adentrar à Coligação "Cruzeiro em boas mãos” (id. 44108699).
Determinada a manifestação das partes sobre o id. 44108699, a Coligação “O Futuro é logo ali”
reforçou o pedido de provimento da AIRC (id. 44108708), o Ministério Público Eleitoral afirmou
que o fato não afeta à decisão de mérito (id. 44108710), e a Coligação “Cruzeiro em boas mãos”
pugnou pelo indeferimento do id. 44108699, mantendo hígida sua coligação (id. 44108712).
Proferida sentença id. 44108718, de julgamento conjunto dos autos nº 0600119-
52.2024.6.16.0086 e 0600440-87.2024.6.16.0086 e cujo dispositivo inaugura o relatório.
O recurso eleitoral manejado pela Coligação “Cruzeiro em boas mãos” é peça única para ambos
os autos e o seu teor já relatado no id. 44093386 do relatório dos autos nº 0600119-
52.2024.6.16.0000.

Num. 44302205 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
A Coligação “Cruzeiro em boas mãos” informou o indeferimento de pedido liminar pelo Tribunal
Superior Eleitoral nos autos de mandado de segurança nº 0600539-24.2024.6.16.0000 (id.
44108736).
A Coligação “O Futuro é logo ali” informa que as contrarrazões apresentadas nos autos nº
0600119-52.2024.6.16.0086 também são validas para esse recurso eleitoral (id. 44108739).
A partir do recebimento destes autos nesta Corte Regional, a sua movimentação passou a ser
conjunta a dos autos nº 0600119-52.2024.6.16.0086 (id. 44108747), sendo desnecessária a
repetição de seus acontecimentos.
É o relatório destes autos.

Autos n. 0600119-52.2024.6.16.0086 e autos n. 0600440-87.2024.6.16.0086

a) 0600119-52.2024.6.16.0086: DRAP formulado pela Coligação O Futuro É Logo Mais,
composta pelo União Brasil e PRD, para os cargos de prefeito e vice de Cruzeiro do
Oeste, candidatos Armandinho e Nádya, convenções do União Brasil sob a presidência
do Sr. Flavio da Silva Ribeiro, impugnado pela Federação Brasil Da Esperança De
Cruzeiro Do Oeste. Essa comissão provisória que o TSE considerou válida a destituição.
b) 0600440-87.2024.6.16.0086: DRAP formulado pela Coligação Cruzeiro Em Boas
Mãos, composta pelo União Brasil, MDB, PP, PSB, PODE, PSD, e pela Federação
PSDB/CIDADANIA, Federação PSOL/REDE e Federação BRASIL DA ESPERANÇA, para
os cargos de prefeito e vice de Cruzeiro do Oeste, candidatos Rosária e Ricardo,
convenções do União Brasil sob a presidência do Sr. Paulo Vicente de Almeida,
impugnado pela Coligação O Futuro É Logo Mais.
VOTO

1.1 Admissibilidade do recurso interposto pelo União Brasil Nacional
Com a máxima vênia ao entendimento do eminente relator, entendo que o União Brasil
Nacional não possui legitimidade para recorrer da sentença, porque não é parte, nem
apresentou impugnação a nenhum dos DRAPS em análise, de modo que o seu recurso
não pode ser conhecido.
A Súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao dispor que "no processo de registro
de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da
sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional".
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[1] é assente no sentido de que a

Num. 44302205 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
legitimidade recursal em impugnações de registro de candidatura não é extensível
àqueles que não o impugnaram, salvo nas estritas hipóteses de matéria constitucional.
Observem-se os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive em DRAP:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVOS REGIMENTAIS. ASSISTÊNCIAS
SIMPLES. DEFERIDAS. DEPUTADO FEDERAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. VICE-
GOVERNADORA. PRESIDÊNCIA DE CONSELHOS DELIBERATIVOS. AUTARQUIAS
ESTADUAIS.
SÚMULA
26/TSE.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.SÍNTESE DO CASO
[...]
4. O candidato agravante adversário admite que não impugnou o registro de
candidatura no qual se discute matéria infraconstitucional, de sorte que é aplicável
a orientação consolidada na Súmula 11/TSE, in verbis: "No processo de registro de
candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da
sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional".
5. Segundo a jurisprudência do TSE, "a legitimidade recursal em impugnações de
registro de candidatura não é extensível àqueles que não impugnaram o registro
de candidatura deferido, salvo o Ministério Público e nas estritas hipóteses de a
quaestio versar matéria constitucional, ex vi do Enunciado de Súmula nº 11 do
TSE" (AgR-REspe 165-57, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 7.11.2017), o que, na espécie,
impede o conhecimento do agravo interno. [...]
(Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060067455, Acórdão, Min. Sérgio
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/03/2023).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
AO
REGISTRO
NA
ORIGEM.
ILEGITIMIDADE
RECURSAL.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 11 DA SÚMULA DO TSE. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº
30/TSE. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. A parte que não impugnou a tempo e modo adequados o registro de candidatura
ou o DRAP do partido/coligação não possui legitimidade para recorrer da decisão
que o deferiu, salvo quando se tratar de matéria constitucional, conforme o
enunciado da Súmula nº 11/TSE. Precedentes.
2. No caso, consta das premissas fáticas delineadas no aresto regional que o ora
agravante não impugnou tempestivamente o requerimento de registro do
candidato perante o juízo de 1º grau, o que levou o TRE/SP a reconhecer a falta de
legitimidade do ora agravante para recorrer da decisão que deferiu o referido
registro, à luz do Verbete Sumular nº 11/TSE.
[...]
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060023750, Acórdão, Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/08/2021.

Num. 44302205 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
A ilegitimidade do União Brasil Nacional não pode ser excepcionada neste caso, eis que a
matéria em análise não ostenta caráter constitucional.
É certo que o art. 17, §1º, da Constituição Federal assegura a autonomia aos partidos
políticos para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a formação e a
duração de seus órgãos permanentes e provisórios, assim como adotar os critérios para
escolha de suas coligações nas eleições majoritárias.
O que se discute aqui, todavia, é a validade de atos praticados por duas comissões
provisórias do mesmo município, o que revela verdadeira dissidência partidária, matéria
infraconstitucional, regida pelos estatutos partidários e normas eleitorais, não havendo
questão constitucional envolvida que permita a superação dos limites impostos pela
Súmula 11 do TSE.
Neste sentido são os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). SÚMULA
N° 11/TSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO DRAP PELO AGRAVANTE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Acórdão: No caso, verifica-se que Eslon Aguiar Martins não apresentou
impugnação ao DRAP da Coligação O Pará Daqui pra Frente e que a matéria
controvertida não ostenta caráter constitucional, porquanto versa sobre a validade
da coligação formada pelos partidos PP e PR para a disputa do cargo de senador.
Ressume-se, assim, óbice processual ao conhecimento do recurso que, por si,
impede o exame do mérito do recurso interno e, a seu turno, do teor do incidente
de falsidade que não foi conhecido na instância ordinária.
Portanto, à luz da Súmula n° 11/TSE e da jurisprudência sedimentada nesta Corte,
carece o agravante de legitimidade para interpor o presente agravo interno.
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060093128, Acórdão, Min. Edson
Fachin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/12/2018.

ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS
(DRAP).
COLIGAÇÃO PROPORCIONAL. DEFERIMENTO PELO TRE DA BAHIA, COM A
EXCLUSÃO DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) DE SEUS
QUADROS.
DISSIDÊNCIA
PARTIDÁRIA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 11 DO TSE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
HÁBEIS PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL.
1. Nos termos da Súmula 11, candidatos, Partidos e coligações somente possuem
legitimidade para interpor recurso em processo de Registro de Candidatura caso tenham
impugnado o pedido de registro do pretenso candidato e/ou DRAP no prazo legal, com
exceção, tão somente, de matéria de natureza constitucional. Na espécie, o assunto

Num. 44302205 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
controvertido é de natureza infraconstitucional. Assim, impõe-se o reconhecimento da
ilegitimidade dos agravantes.
[...]
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº11865, Acórdão, Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/11/2017.
Logo, como o União Brasil Nacional não apresentou impugnação a nenhum dos DRAPS
em análise, é parte ilegítima para recorrer da sentença, porque a discussão aqui em
análise não se trata de matéria constitucional.
O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, em seu parecer final, aduziu que o direito
de impugnação do União Brasil Nacional precluiu no dia 07/08/2024, não podendo, após
um mês, ser incluído no feito como impugnante, situação que fere o princípio da
segurança jurídica dos candidatos.
Como bem apontado na sentença, a habilitação do União Brasil Nacional foi deferida na
condição de terceira interessada, tendo em vista o disposto no art. 8º, da Resolução TSE
n. 23.609/2019, sem atribuição da qualidade de impugnante ou de substituto
processual da impugnante Federação Brasil da Esperança de Cruzeiro do Oeste,
cuja ilegitimidade ativa foi reconhecida em sentença.
A propósito, as razões recursais do União Brasil Nacional se assemelham àquelas
apresentadas pela Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos, se não forem idênticas, ficando
clara a sua pretensão de ingressar no feito, apenas neste momento processual, como
impugnante.
Não há justificativa, portanto, para admitir o recurso do União Brasil Nacional como se
impugnante fosse, ampliando a sua atuação limitada na sentença, o que também já
precluiu nestes autos, eis que não há nas razões recursais nenhuma insurgência em face
dos termos em que a sua habilitação foi deferida.
Desse modo, com a máxima vênia ao voto apresentado pelo Exmo. Relator, Des. Eleitoral
Julio Jacob Junior, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto pelo União
Brasil Nacional.
1.2 Admissibilidade do recurso da Coligação Cruzeiro em Boas Mãos (candidata
Rosária)
Inobstante a Coligação Cruzeiro em Boas Mãos não tenha apresentado impugnação ao
DRAP da Coligação O Futuro É Logo Mais, objeto dos autos n. 0600119-
52.2024.6.16.0086, é requerente nos autos n. 0600440-87.2024.6.16.0086.
Logo, em razão do julgamento conjunto de ambos os feitos, é evidente a legitimidade para
recorrer da Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos.
Desse modo, acompanho o relator, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, e CONHEÇO o

Num. 44302205 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
recurso interposto pela Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos.
2. Mérito do recurso da Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos (candidata Rosária)
No mérito, o eminente relator entendeu pela validade do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários formulado por ambas as coligações, Coligação O Futuro É Logo
Mais e Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos, resolvendo a controvérsia no sentido de que
a deliberação da convenção partidária mais recente deve prevalecer sobre a anterior.
Ouso, todavia, com a máxima vênia, divergir desse entendimento, porque, do meu ponto
de vista, é inaplicável o critério temporal à espécie.
Como já exposto pelo e. relator, o União Brasil Estadual arbitrariamente reduziu a vigência
da comissão provisória presidida pelo Sr. Flavio Ribeiro, de 30/12/2024 para 17/07/2024,
ato este impugnado nos autos de mandado de segurança n. 0600490-80.2024.6.16.0000,
em que proferi decisão liminar determinado a suspensão da redução da vigência.
Esta decisão liminar produziu efeitos de 19/07/2024, quando proferida, até 29/07/2024,
momento em que o mencionado mandado de segurança perdeu o objeto, em razão da
nova destituição da comissão provisória presidida pelo Sr. Flavio Ribeiro, agora pelo
União Brasil Nacional.
Neste contexto, os atos praticados pelo Sr. Flavio Ribeiro devem ser considerados válidos
até a sua destituição pelo União Brasil Nacional, em 29/07/2024, então considerada
regular pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Mandado de Segurança Cível n. 0600539-
24.2024.6.16.0000, em decisão de lavra do e. Min. Nunes Marques.
Importante destacar aqui, que, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
"eventual destituição de Comissões Provisórias somente se afigura legítima se e somente
atender às diretrizes e aos imperativos magnos, notadamente a observância das garantias
fundamentais do contraditório e da ampla defesa" (MS 0601453-16, rel. Min. Luiz Fux,
DJE de 27.10.2017).
Logo, as convenções partidárias que constituíram a Coligação O Futuro É Logo Mais,
ocorridas nos dias 21/07/2024 e 26/07/2024, com a participação da Comissão Provisória
do União Brasil de Cruzeiro do Oeste, sob a presidência do Sr. Flavio da Silva Ribeiro,
candidatos Armandinho e Nádya, são plenamente válidas, pois realizadas em momento
anterior a regular destituição pelo Diretório Nacional do União Brasil.
De igual modo, o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da Coligação O
Futuro É Logo Mais, subscrito pelo Sr. Flavio Ribeiro, é plenamente válido, eis que foi
transmitido em 26/07/2024, quando ainda presidia validamente a comissão provisória do
União Brasil de Cruzeiro do Oeste, como bem fundamentado pelo eminente relator.
No entanto, sem embargo da validade de todos os atos que culminaram na criação da
Coligação O Futuro É Logo Mais, a nova comissão provisória do União Brasil de
Cruzeiro do Oeste, designada a partir de 30/07/2024, sob a presidência do Sr. Paulo

Num. 44302205 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
Vicente de Almeida, também realizou convenção partidária, na data de 05/08/2024,
passando a integrar a Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos, candidatos Rosária e
Ricardo.
No caso em questão, portanto, foram formadas duas comissões provisórias do União
Brasil em Cruzeiro do Oeste, as quais promoveram convenções partidárias, em datas
diferentes, com resultados divergentes em cada uma delas, o que implicou a constituição
de duas coligações distintas e, por consequência, o registro de candidatos destoantes
para o cargo de prefeito e vice-prefeito de Cruzeiro do Oeste.
Entretanto, a simples constituição de nova comissão partidária e a realização de novas
convenções, salvo melhor juízo, não têm a aptidão de revogar a decisão tomada pela
comissão provisória anterior.
A propósito da escolha de candidatos e da formação de coligações pelos partidos
políticos, o art. 7º da Lei das Eleições dispõe que:
Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação
de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições
desta Lei.
§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do
partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário
Oficial da União até cento e oitenta dias antes das eleições.
§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre
coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção
nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a
deliberação e os atos dela decorrente.
§ 3o As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária,
na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no
prazo de 30 (trinta) dias após a data limite para o registro de candidatos.
§ 4o Se, da anulação, decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido
de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias seguintes à
deliberação, observado o disposto no art. 13.
Como se vê, as normas para a escolha dos candidatos e para a formação de coligações
deverão ser estabelecidas no estatuto partidário, impondo-se aos órgãos partidários o seu
cumprimento.
Se houver omissão no estatuto acerca da escolha dos candidatos e da formação de
coligações, o partido nacional poderá estabelecer as diretrizes que serão impostas aos
demais órgãos partidários, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 (cento e
oitenta) dias antes das eleições.
Assim, se o órgão partidário de nível inferior se opuser, na decisão sobre as coligações,
às regras legitimamente estabelecidas pelo partido nacional, previstas no estatuto ou
publicadas 180 dias antes do pleito, poderá o nacional anular a deliberação e os atos dela

Num. 44302205 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
decorrentes.
Nesse contexto, a deliberação em convenção partidária realizada por comissão provisória
municipal plenamente válida, que é o caso dos autos, apenas deixará de prevalecer se for
expressamente anulada pelo órgão de direção nacional, em razão do desrespeito às
diretrizes previamente estabelecidas acerca da formação de coligações.
Assim, sendo válidos os atos que culminaram na criação da Coligação O Futuro É Logo
Mais (candidato eleito, Armando), como bem fundamentado pelo e. relator, não basta, do
meu ponto de vista, a redesignação de nova comissão provisória e a realização de nova
convenção para que predomine a decisão política mais recente da agremiação.
Este é o ponto nodal da questão: deveria o partido político nacional ter expressamente
deliberado acerca da anulação ou da inexistência de efeitos dos atos praticados pela
comissão provisória presidida por Flávio da Silva Ribeiro, com a posterior comunicação à
Justiça Eleitoral, no prazo de 30 dias da data limite para o registro de candidaturas, nos
termos do art. 7º, §2º, da Lei das Eleições, o que não ocorreu.
A análise da ata da reunião da comissão executiva nacional, ocorrida em 23/07/2024,
demonstra que somente naquela oportunidade houve a deliberação para que fosse
notificada a comissão provisória presidida por Flávio, para se manifestar sobre eventual
alteração da composição. Observem-se trechos:
item 4.4. Redesignação da Comissão Provisória de Cruzeiro d’Oeste/PR. Com a palavra
o Deputado Federal e Líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, aduziu que
Cruzeiro do Oeste é muito importante para o seu projeto político e também para o projeto
político do partido, já que a eleição no município é relevante para que a legenda
arregimente apoio de partidos que integram a coligação. Informa que na localidade
havia provisória constituída, que tinha sido dissolvida pelo Diretório Estadual. Que
diante da dissolução, foi apresentada Representação com pedido de redesignação da
Comissão Provisória de Cruzeiro D’Oeste, para que voltasse a ter vigor o órgão anterior
da cidade, tendo sido alegado na peça que, por força do Estatuto, apenas a Executiva
Nacional poderia ter determinado a dissolução do órgão. Entende que não há
controvérsia quanto a decisão da Estadual, em função do projeto político já citado. Pediu
que a Executiva Nacional referendasse a destituição do órgão. Narra que foi
deferida liminar restabelecendo a validade da Comissão Provisória anterior, em
descompasso com a decisão do Diretório Estadual, e que a Estadual cumpriu a
decisão da Justiça. Portanto, há Comissão Provisória no Município, com a
composição anterior. Em seguida o Presidente, Antônio de Rueda, esclareceu que no
caso é preciso notificar a Direção Municipal, na pessoa do seu Presidente, para
que se manifeste sobre as razões apontadas. Depois, com as razões apresentadas
ou diante do silêncio do órgão municipal, o Presidente e o 1º Vice-presidente
deliberarão, conjuntamente, sobre o pedido. Feitos os esclarecimentos, submeteu à
aprovação do colegiado a proposta de abertura de prazo de 05 dias para que a
Comissão Provisória se manifeste sobre o pedido de alteração da composição e a
proposta de que a Convenção Partidária, para deliberar sobre coligações e escolha de
candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador não fosse realizada antes da
decisão da Direção Nacional do União Brasil sobre o pedido de redesignação desta
Comissão Provisória, sugerindo-se sua convocação para o dia 05 de agosto de 2024 [...]
(ID 44093297).

Num. 44302205 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
Na reunião da comissão executiva nacional, ocorrida em 29/07/2024, é que a comissão
provisória presidida por Paulo Vicente foi regularmente instituída. Note-se:
Em seguida, o Presidente, Antônio de Rueda, informou que na reunião de 23 de julho, a
Comissão Executiva Nacional, após receber o pedido de redesignação da Comissão
Provisória do Município de Cruzeiro d’Oeste/PR, deliberou pela concessão do prazo
estatutário de 05 (cinco) dias. O órgão se manifestou por meio de resposta enviada à
Secretaria-Geral, sendo necessário decidir a questão na reunião para que seja escolhido
o melhor caminho político para o partido, visando especialmente o melhor resultado
políticoeleitoral. Antes de começar a discussão, o Presidente, Antônio de Rueda,
comunica que a indicação de Cruzeiro d’Oeste foi referendada pelo Deputado Elmar
Nascimento na reunião de 23 de julho de 2024. Colocada a matéria em discussão. Com
a palavra, o Senador Sérgio Moro informa que há convergência entre o Diretório Estadual
e a posição da Executiva Nacional. Logo após a leitura, a matéria foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. Votaram a favor da proposta de
redesignação da Comissão Provisória de Cruzeiro d’Oeste [...] Logo após, o
Presidente, Antônio de Rueda, determinou à Secretaria-Geral e ao Departamento
Jurídico do União Brasil Nacional que adotem as providências necessárias no
sentido de dar cumprimento à decisão, especialmente o lançamento da nominata
no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP. (ID 44093298).
Observe-se que na ata em que instituída a nova comissão provisória não há qualquer
deliberação do partido nacional acerca dos atos praticados pela comissão provisória
anterior (ID 44093298):

Num. 44302205 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58

Num. 44302205 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
A anulação dos atos da comissão provisória anterior, pela comissão provisória posterior,
ambas municipais, não pode ser levada a efeito, eis que o art. 7º, §2º, da Lei das
Eleições incumbe apenas ao diretório nacional a prerrogativa de anular as
convenções partidárias, o que, repise-se, não ocorreu.
É neste sentido o precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). COLIGAÇÃO FORMADA PELA PRIMEIRA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
MUNICIPAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA COMISSÃO PROVISÓRIA QUE REALIZOU
NOVA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA EM DATA POSTERIOR. ANULAÇÃO DA
PRIMEIRA
CONVENÇÃO
POR
ESSA
NOVEL
COMISSÃO
PROVISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º, § 2º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PRERROGATIVA
EXCLUSIVA CONFIADA AO DIRETÓRIO NACIONAL. HIPÓTESES ESTRITAS DE
DESCUMPRIMENTO DE SUAS DIRETRIZES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS E
DESDE QUE A INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO NACIONAL OBSERVE OS IMPERATIVOS
CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os partidos políticos, mercê da proeminência dispensada em nosso arquétipo
constitucional, não gozam de imunidade para, a seu talante, praticarem barbáries e
arbítrios entre seus Diretórios, máxime porque referidas entidades gozam de elevada
envergadura institucional, posto essenciais que são para a tomada de decisões e na
própria conformação do regime democrático.

Num. 44302205 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
2. A autonomia partidária, postulado fundamental insculpido no art. 17, § 1º, da Lei
Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra ingerências estatais canhestras
em domínios específicos dessas entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento
interno), não imuniza os partidos políticos do controle jurisdicional, a ponto de
erigir uma barreira intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de imiscuir-se
no equacionamento das divergências internas partidárias, uma vez que as
disposições regimentais (ou estatutárias) consubstanciam, em tese, autênticas
normas jurídicas e, como tais, são dotadas de imperatividade e de caráter
vinculante.
3. O estatuto partidário denota autolimitação voluntária por parte da grei, enquanto
produção normativa endógena, que traduz um pré-compromisso com a disciplina interna
de suas atividades, de modo que sua violação habilita a pronta e imediata resposta do
ordenamento jurídico.
4. Os atos interna corporis dos partidos políticos, quando potencialmente apresentarem
riscos ao processo democrático e lesão aos interesses subjetivos envolvidos (suposto
ultraje a princípios fundamentais do processo) não são imunes ao controle da Justiça
Eleitoral, sob pena de se revelar concepção atávica, inadequada e ultrapassada, em um
Estado Democrático de Direito, como o é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art.
1º, caput).
5. O órgão nacional da grei partidária ostenta a prerrogativa exclusiva de anular as
deliberações e atos decorrentes de convenções realizadas pelas instâncias de
nível inferior, sempre que se verificar ultraje às diretrizes da direção nacional, ex vi
do art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições, desde que indigitadas orientações não
desbordem dos balizamentos erigidos pelos imperativos constitucionais.
6. A jurisdição mais incisiva se justifica nas hipóteses em que a disposição estatutária,
supostamente
transgredida,
densificar/concretizar
diretamente
um
comando
constitucional.
7. As discussões partidárias não podem situar-se em campo que esteja blindado contra
a revisão jurisdicional, adstritas tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei
partidária, porquanto insulamento extremo é capaz de comprometer a própria higidez do
processo político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das instituições
democráticas.
8. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de
partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral, circunstância
que mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da
Constituição da República - cânone normativo invocado para censurar intervenções
externas nas deliberações da entidade -, o qual cede terreno para maior controle
jurisdicional.
9. In casu, a) Foram constituídas duas Comissões Provisórias, as quais realizaram duas
Convenções Partidárias pelo PTB, em datas distintas e com resultados destoantes em
cada uma delas, o que ocasionou a formação de duas coligações diversas. b) A primeira
Convenção Partidária Municipal, realizada pela Primeira Comissão Provisória, válida de
4.7.2016 a 27.7.2016, decidiu pela formação da Coligação "PARAR NUNCA, AVANÇAR
SEMPRE" e "AVANTE BANNACH", integrada pelo PMDB, PP e PTB (fls. 149). c) Após,
ocorreu a segunda Convenção Partidária Municipal, organizada pela Comissão
Provisória, vigente entre 28.7.2016 a 15.8.2016, que, procedendo à anulação da
deliberação anterior (fls. 83), optou por formar a coligação "UNIDOSPOR BANNACH",

Num. 44302205 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
composta pelas seguintes greis PT, PCdoB, DEM, PSD, PEN e PTB. d) Para os
Recorrentes, a matéria debatida encerra "questão interna corporis do partido PTB, que,
num primeiro momento, decidiu contrário às diretrizes do Partido no âmbito regional e,
então, houve a substituição da comissão provisória". e) A seu turno, a Corte Regional
Eleitoral, em seu aresto ora hostilizado, endossando as conclusões do juízo da 60ª Zona
Eleitoral de Rio Maria/PA, assentou vício de competência no ato anulatório levado ao
cabo pela segunda Comissão Provisória, porquanto apenas e tão somente o órgão de
direção nacional ostenta a prerrogativa legal, com caráter de exclusividade, de nulificar
as deliberações das demais instâncias partidárias (regionais e locais), quando contrárias
às suas diretrizes, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições. f) Como
consectário, à luz das premissas expostas, a decisão do Regional Eleitoral
paraense não merece reparos, ante a impossibilidade normativa de a novel
Comissão Provisória Municipal anular a Convenção Partidária primeva da
agremiação, realizada pela Primeira Comissão Provisória do PTB e instituir nova
Convenção com formação de outra Coligação, desafia o indigitado art. 7º, § 2º, da
Lei das Eleições. g) Ademais, os próprios Recorrentes afirmam, em bases
peremptórias, que a deliberação da Primeira Comissão Provisória contrariou "as
diretrizes do Partido no âmbito regional" (fls. 154 de suas razões recursais), e não as
orientações do órgão nacional - este, sim, suporte fático-jurídico de incidência da
anulação da deliberação da Comissão Provisória -, circunstância que impõe, também sob
essa perspectiva, o não acolhimento da pretensão recursal deduzida.
10. Ex positis, desprovejo o presente recurso especial eleitoral, a fim de manter a
Coligação "UNIDOS POR BANACH", com a exclusão do PTB, ante o reconhecimento da
nulidade da segunda Convenção Partidária.
Recurso Especial Eleitoral nº 11228, Acórdão, Min. Luiz Fux, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2016[1].
Sobreleva notar que apenas o desrespeito às diretrizes previamente estabelecidas pelo
órgão nacional do partido político acerca da formação de coligação é que autoriza a
substituição das deliberações em convenção partidária e os atos delas decorrentes.
No presente caso, inexiste nos autos quaisquer provas de que a comissão provisória
presidida por Flávio tenha descumprido regra compulsória sobre a formação de coligação
e a consequente escolha de candidato prevista no estatuto partidário, ou publicada
pelo União Brasil Nacional, no prazo de 180 dias antes das eleições, como determina
citado o art. 7º, §1º, da Lei das Eleições.
É fundamental observar que a autonomia partidária foi conferida pelos constituintes aos
partidos políticos não em benefício deles próprios, mas com a intenção de fortalecer o
regime democrático e o princípio republicano[2].
Embora nosso modelo constitucional atribua independência aos partidos políticos, isso
não lhes confere ampla discricionariedade para tomada de decisões dentro de seus
diretórios, conforme sua conveniência, em desrespeito às normas eleitorais expressas e à
eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
A legitimidade dos partidos políticos está diretamente vinculada à democratização de suas
deliberações internas, de modo que não lhes é permitido impor aos filiados decisões
arbitrárias que vão de encontro com o regramento legal e as normas internas do partido,

Num. 44302205 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
afetando a esfera subjetiva dos demais participantes do processo eleitoral.
Embora os órgãos de direção nacional possuam ampla margem para definir diretrizes, as
intervenções nas instâncias inferiores devem ocorrer de maneira planejada, transparente
e, sobretudo, previamente publicadas, como determina a legislação, a fim de evitar
ações abruptas e inesperadas, e preservar a segurança jurídica de seus filiados.
Logo, diante da ausência de comprovação de inobservância de diretriz previamente
publicada, e da ausência de anulação expressa pelo partido nacional, deverão
prevalecer as deliberações tomadas na convenção realizada pela comissão provisória
presidida por Flávio, à luz da segurança jurídica dos filiados, não havendo que se falar em
critério temporal ou em sucessão de decisões políticas.
Sobretudo porque cada partido, federação ou coligação pode requerer o registro de
apenas um candidato e seu respectivo vice, que concorrem em chapa única e indivisível,
ainda que seja fruto da indicação de coligação partidária.
Desse modo, não é possível a existência de duas convenções válidas para o mesmo
órgão partidário, de sorte que, se as deliberações da primeira convenção partidária foram
legitimas, que é o caso dos autos, e não foram anuladas pelo diretório nacional, único
legitimado para tanto, não é válida a realização da convenção subsequente.
Entendo, ainda, que deve ser aplicado ao caso concreto o princípio da máxima
elegibilidade, consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, pelo qual, em
caso de dúvidas ou incertezas sobre questões formais, deve-se priorizar o direito de o
candidato concorrer ao pleito, preservando a manifestação da vontade popular.
No presente caso, Armando Cerci Junior obteve 56,49% dos votos válidos[3], no
último dia 06 de outubro, o que demonstra a inequívoca confiança nele depositada pelo
eleitorado.
Sob a ótica da máxima elegibilidade, é importante destacar que a comissão provisória do
Sr. Flavio Ribeiro registrou 11 candidatos ao cargo de vereador, como se verifica no
DRAP n. 0600122-07.2024.6.16.0086, cujo deferimento transitou em julgado em
23/09/2024, dos quais 2 foram eleitos, ao passo que a nova comissão provisória não
registrou nenhum candidato à proporcional.
E não é só. O princípio da máxima elegibilidade deve ser observado também na
perspectiva dos candidatos Rosária e Ricardo, que, na solução jurídica apresentada pela
sentença recorrida, puderam concorrer ao pleito regularmente, por meio da Coligação
Cruzeiro Em Boas Mãos, apenas sem a participação do partido União Brasil.
Assim, a vontade popular expressada nas urnas deve preponderar, assegurando a
elegibilidade dos candidatos eleitos a prefeito e vice-prefeito, a fim de que a soberania
popular seja preservada.
Desse modo, renovando as vênias ao eminente relator, voto pelo NÃO CONHECIMENTO

Num. 44302205 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
do recurso interposto pelo União Brasil Nacional e por CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos,
mantendo a sentença que:
a) DEFERIU o DRAP da Coligação O Futuro É Logo Mais (UNIÃO e PRD), declarando-
a APTA para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 no pleito majoritário para os
cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Cruzeiro do Oeste;
b) DEFERIU o DRAP da Coligação Cruzeiro Em Boas Mãos, com exclusão do UNIÃO
BRASIL, declarando-a APTA para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 no pleito
majoritário para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Cruzeiro do Oeste.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

VOTO DE DESEMPATE
01.

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate
ocorrido na votação.
Trata-se de três Recursos Eleitorais interpostos pela [1 e 2] COLIGAÇÃO
"CRUZEIRO EM BOAS MÃOS" e pelo [3] DIRETÓRIO NACIONAL DO UNIÃO BRASIL
em relação à sentença prolatada pelo Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do
Oeste/PR que, analisando conjuntamente os Demonstrativos de Regularidade dos
Atos Partidários das Coligações “O Futuro é logo mais” e “Cruzeiro em boas mãos”,
em razão de dissidência partidária no União Brasil, decidiu nos seguintes termos:
I) Por todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa “ad
causam” da Impugnante Comissão Provisória da Federação Brasil da
Esperança de Cruzeiro do Oeste, com a consequente extinção da
AIRC, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, §3º, do

Num. 44302205 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
CPC (DRAP 0600119-52.2024.6.16.0086);
II) Em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral,
mantenho o deferimento do pedido de habilitação da Comissão
Executiva Nacional do União Brasil, nos estritos limites do disposto no
artigo 8º da Resolução 23.609/2019-TSE, e, inobservado o prazo
estabelecido no artigo 8º, da Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal
Superior
Eleitoral, declaro,
incidentalmente,
a
nulidade
da
desconstituição do Órgão Provisório Municipal do União Brasil, presidido
por Flavio da Silva Ribeiro, promovida pela Comissão Executiva
Nacional do União Brasil, e atos dela decorrentes, julgando
improcedente a pretensão deduzida pelo Diretório Nacional do União
Brasil nos autos nº 0600119-52.2024.6.16.0086 (DRAP);
IV) Com fundamento na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n.
23.609/2019, DEFIRO o pedido de registro do Demonstrativo de Atos de
Regularidade Partidária - DRAP da Coligação “O FUTURO É LOGO
MAIS” (UNIÃO e PRD), declarando-a APTA para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024 no pleito majoritário para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito no município de CRUZEIRO DO OESTE, nos termos dos
artigos 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, “caput”);
IV) Acolho a impugnação apresentada pela Coligação “O FUTURO É
LOGO
MAIS”
(UNIÃO
e
PRD),
nos
autos
nº 0600440-
87.2024.6.16.0086 (DRAP) tão somente para excluir o partido UNIÃO
BRASIL da Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos”;
V) Inobservado o prazo estabelecido no artigo 8º, da Resolução nº
23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, declaro, incidentalmente,
sem efeitos nos presentes autos a intervenção da FEDERAÇÃO PSOL-
REDE no respectivo órgão provisório municipal de Cruzeiro do Oeste,
julgando improcedente a pretensão deduzido nos autos nº 0600440-
87.2024.6.16.0086 (DRAP) (ID 124831593);
VI) Com fundamento na Lei 9.504/1997 e Resolução TSE n.
23.609/2019, DEFIRO o pedido de registro do Demonstrativo de Atos
de Regularidade Partidária - DRAP da COLIGAÇÃO “CRUZEIRO EM
BOAS MÃOS”, integrada pelos partidos/federações indicadas no
DRAP (FED.PT-PCdoB-PV/MDB/PP/PSB/FED.PSOL-REDE/PODE/
/PSD/FED.PSDB-CID) com exclusão UNIÃO BRASIL, declarando-
a APTA para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 no pleito
majoritário para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de
CRUZEIRO DO OESTE, nos termos do art. 46 e 58, ambos da
Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º,
“caput”).

Num. 44302205 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
Na Sessão Presencial de 25 de novembro de 2024, esta Corte Eleitoral conheceu dos
recursos eleitorais manejados pela Coligação "Cruzeiro em boas mãos", à
unanimidade; e por maioria, conheceu do recurso eleitoral formalizado pelo Diretório
Nacional do União Brasil.
No mérito, o eminente Relator, Des. Julio Jacob Junior, conduziu seu voto no sentido
de:
i) REJEITAR a matéria preliminar e DAR PROVIMENTO aos recursos da Coligação
"Cruzeiro em boas mãos" e do Diretório Nacional do União Brasil nos autos nº
0600119-52.2024.6.16.0086 para indeferir o DRAP da Coligação "O Futuro é logo
mais"; e
ii) DAR PROVIMENTO ao recurso da Coligação "Cruzeiro em boas mãos" para deferir
o seu DRAP nos autos nº 0600440-87.2024.6.16.0086.
Entendeu o Relator que houve a sucessão de duas convenções partidárias por ele
reputadas válidas, porquanto “ambas foram convocadas, realizadas e ultimadas por
quem detinha poderes para tanto naquele momento”.
Compreendeu o Relator que, “ao renovar os atos necessários para a participação no
processo eleitoral de acordo com a nova decisão política interna corporis, operou uma
tácita e concreta revogação das anteriores decisões”, concluindo que somente a
convenção partidária mais recente deveria ser aceita como manifestação de vontade
válida.
Acompanharam-no o Des. Luiz Osorio Moraes Panza e o Des. Eleitoral José Rodrigo
Sade.
O Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça inaugurou divergência,
votando pelo desprovimento dos três recursos eleitorais.
Entendeu a Divergência que “diante da ausência de comprovação de inobservância de
diretriz previamente publicada, e da ausência de anulação expressa pelo partido
nacional, deverão prevalecer as deliberações tomadas na convenção realizada pela
comissão provisória presidida por Flávio, à luz da segurança jurídica dos filiados”.
Seguiram com a Divergência o Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz e a
Desa. Claudia Cristina Cristofani.
Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e com base
no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto de
desempate.
A controvérsia consiste em definir, à luz da dissidência partidária existente no Órgão
Municipal do União Brasil, qual dos dois DRAPs apresentados deve ser reputado como
legítimo para a participação do referido partido nas Eleições Municipais de 2024.

02.

Num. 44302205 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58

Em primeiro lugar, destaco que a decisão liminar do Tribunal Superior Eleitoral, nos
autos do MS nº 539 - que indeferiu a liminar para que fossem suspeitos os efeitos da
decisão que destituiu a Comissão Provisória do União Brasil de Cruzeiro do Oeste -
não vincula o resultado do julgamento desta Corte, porque prolatada com base em
juízo de cognição sumária, como expressamente constou naquela respeitável
decisão: “À primeira vista, não vislumbro, porém, a inobservância dos referidos
preceitos constitucionais. Nos autos, constata-se, em sede de cognição sumária (...)”.
Ao revés, o presente julgamento é promovido em tutela definitiva de cognição
exauriente.
Nesse sentido:

É forçoso reconhecer a perda do objeto do presente
mandado de segurança, porque, tratando-se de controvérsia de natureza
fática, sobrevindo decisão proferida com base num juízo de
cognição exauriente, a englobar a decisão interlocutória impugnada, nova
decisão com base em cognição sumária, ainda que oriunda de órgão
hierarquicamente superior, não poderia se sobrepor à decisão fundada em
cognição exauriente”.
(TSE, Mandado De Segurança Cível 060182960/PE, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Decisão monocrática de 26/11/2020, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 247, data 30/11/2020, pag. 0).

Além disso, destaco que a parte ora recorrente não obteve qualquer provimento
jurisdicional nos autos do MS nº 539-24, em trâmite na Corte Superior. O impetrante
desta ação constitucional era a parte recorrida, e a liminar prolatada foi indeferida,
sem trazer quaisquer alterações no mundo jurídico-processual.
Ainda que assim não o fosse, o que se cogita apenas para fins de argumentação,
tenho que a solução oferecida oralmente pelo eminente Desembargador Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz é a que melhor se coaduna com o caso.
Naquela oportunidade, na sessão, o referido Desembargador Eleitoral destacou que
em “havendo dissidência partidária, deveria o partido político nacional ter
expressamente deliberado acerca da anulação ou da inexistência de efeitos dos atos
praticados pela comissão provisória presidida por Flávio da Silva Ribeiro, com a
posterior comunicação à Justiça Eleitoral, no prazo de 30 dias da data limite para o
registro de candidaturas, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei das Eleições”.
De fato, a ausência de deliberação do Nacional no sentido de anular os atos
praticados pela Comissão Provisória presidida pelo Sr. Flávio da Silva Ribeiro implica
que as convenções por ele realizadas continuam existentes, válidas e eficazes em

Num. 44302205 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
detrimento das convenções promovidas pela Comissão instituída pelo Nacional.
Não se pode aceitar - sem anulação formal pela Nacional, daquela convenção
realizada em 21/07/2024 - que o pedido do registro do DRAP em 30/07/2024
formulado pela coligação “O Futuro é logo mais”, quando já destituída a Comissão
Provisória Municipal, tivesse o condão de tornar sem efeito a escolha do candidato a
prefeito Armando Cerci Júnior, que acabou vencendo as eleições de prefeito de
Cruzeiro do Oeste.
Como destaca Marcos Ramayana, “o órgão de maior importância da administração
partidária é a convenção” (16ª edição, Impetus, 2018, p.133).
Considerando a importância da convenção, somente existe uma “única hipótese de
nulidade de convenção admitida pela lei”, conforme explica Marcus Vinicius Furtado
Coêlho (3ª edição, Renovar, 2012, p.221), que é aquela prevista no art. 7º, § 2º, da Lei
das Eleições: “Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação
sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção
nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e
os atos dela decorrentes”.
Essa anulação, da convenção que escolheu o candidato a prefeito Armando Cerci
Júnior, que acabou sendo vencedor nas eleições de Cruzeiro do Oeste, era
imprescindível para que formalmente pudesse haver, perante a Zona Eleitoral
respectiva, a substituição do candidato, nos termos do § 3º do art. 7º da Lei das
Eleições, o que não ocorreu, tanto que saiu aquele como candidato, sem ser
substituído, justamente porque o órgão de direção nacional não providenciou a
anulação da convenção que o escolheu como candidato.
Assim também o determina o art. 8º da Resolução 23.609, de 18 de dezembro de
2019, que exige expressamente a anulação a deliberação tomada em convenção e
sua comunicação à Justiça Eleitoral:
Art. 8º Se, na deliberação sobre coligações, a convenção de nível
inferior se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão
de direção nacional do partido político ou da federação, nos termos do
respectivo estatuto ou das diretrizes publicadas até 180 (cento e oitenta)
dias antes do pleito, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos
dela decorrentes, assegurados o contraditório e a ampla defesa (( CF,
art. 5º, LV , e Lei nº 9.504/1997, art. 7º, § 2º ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção
de partido político ou federação na condição estabelecida no caput deste
artigo deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral até 30 (trinta) dias
após a data-limite para o registro de candidatas e de candidatos (Lei nº
9.504/1997, art. 7º, § 3º) .
§ 2º Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novas
candidatas e novos candidatos, o pedido de registro deverá ser

Num. 44302205 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias subsequentes à
anulação (Lei nº 9.504/1997, art. 7º, § 4º) .

03.

Também é necessário que houvesse motivo para a anulação da convenção que
escolheu o candidato vencedor no pleito municipal, o que não está demonstrado.
Conforme já destacado no item anterior, somente existe uma possibilidade de anular
da convenção. Conforme ensina Marcus Vinicius Furtado Coêlho, nos termos do §2º,
do art. 7º da Lei nº 9.504/97: “Tal ocorrerá apenas quando a convenção partidária de
nível inferior se opuser, na deliberação sobre as coligações, às diretrizes
legitimamente estabelecidas pela convenção nacional. Nesse caso, o órgão partidário
superior poderá anular as deliberações e os atos decorrentes” (ob.cit., p.221).
Não está demonstrado que a Comissão Municipal tivesse se oposto a diretriz nacional.
A destituição da Comissão Provisória Municipal está relacionada com coligações
partidárias, como se depreende do seguinte trecho da COLIGAÇÃO “CRUZEIRO
EM BOAS MÃOS”: “No entanto, é importante reiterar: a decisão da Nacional de
realizar a coligação em questão restou amparada por decisão da Cúpula Máxima do
Partido, por unanimidade, fazendo parte de um projeto político maior que os meros
interesses pessoais dos IMPUGNADOS. Assim, não cabe a esta D. Justiça Eleitoral
adentrar no mérito dos “motivos” pelos quais a COMISSÃO NACIONAL assim
entendeu. Como já dito, a competência desta Justiça Especializada se restringe
apenas a analisar a observância do princípio do devido processo legal pelo partido
(aqui plenamente demonstrada), sem que esse controle jurisdicional interfira na
autonomia das agremiações partidárias, conforme prescreve o art. 17, § 1º, da
Constituição Federal” (44108673, REI 0600440-87.2024.6.16.0086).
Depreende-se dos autos que o motivo invocado pela parte impugnante para que o
Diretório Nacional destituísse a Comissão Provisória Municipal presidida pelo Sr.
Flávio da Silva Ribeiro era de que a Direção Nacional do União Brasil pretendia
coligar-se com a Federação Brasil da Esperança para, juntos, lançarem a candidatura
da Sra. Rosária Barbosa à Prefeitura do Município de Cruzeiro do Oeste (ID. 44093271
– Pág. 04).
Essa informação, inclusive, é citada no voto vencido e pelo eminente Ministro do STF,
Relator Nunes Marques, nos autos de MS nº 539-24.
Sucede que não há notícia nos autos de que essa diretriz tenha sido previamente
comunicada, formal ou mesmo informalmente, ao órgão municipal para que se
pudesse considerar que este a tivesse desrespeitado, isso antes da convenção que
escolheu o candidato a prefeito Armando Cerci Junior, realizada em 21/07/2024.
Inclusive, no MS nº 0600490-80.2024.6.16.0000, em trâmite neste Tribunal, o

Num. 44302205 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
eminente Relator Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça teve o zelo de determinar a
intimação do Diretório Nacional do Partido União Brasil para que informasse, em 24
horas, os motivos pelos quais constituiu nova Comissão Provisória Municipal em
Cruzeiro Oeste (ID. 43923735).
Essa intimação ocorreu em 31 de julho e não foi atendida pelo Nacional.
Assim, consoante bem ponderado pelo voto divergente ao examinar o figurino jurídico
do artigo 7º da Lei nº 9.504/97, as diretrizes traçadas pelo Nacional precisariam ser
tornadas de conhecimento público no Diário Oficial da União até 180 (cento e oitenta)
dias antes das eleições com o escopo de legitimar a anulação das deliberações do
órgão partidário de nível inferior, o que não foi providenciado pela Direção Nacional.
Não descuro que a impugnante juntou aos autos uma Notificação Extrajudicial do
Nacional direcionada ao órgão Municipal com o objetivo de que não se realizassem
convenções partidárias até que o órgão superior apreciasse o pedido de designação
de outro presidente formulado pelo Sr. Pedro (ID. 44093280 – pág. 05), notificação
essa recebida apenas em 23 de julho de 2024.
No entanto, além de a primeira convenção já ter acontecido quando do recebimento da
notificação, tanto a primeira (21/07/24) quanto a segunda (26/07/24), realizadas sob a
presidência do Sr. Flávio da Silva Ribeiro (da Comissão Provisória), encontravam-se
regularmente legitimadas pelos efeitos da liminar concedida pelo Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça nos autos do MS nº 490-80.
Neste ponto, compreendo que não se aplica à referida liminar o verbete da Súmula
STF nº 405 – “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no
julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida,
retroagindo os efeitos da decisão contrária” - porque ela pressupõe que a decisão
final do mandado de segurança seja contrária à liminar deferida. No caso presente,
contudo, não houve descompasso entre a liminar deferida e a decisão final, eis que foi
reconhecida a perda superveniente do interesse processual porque o Diretório
Estadual cumpriu a integralidade das determinações contidas na decisão liminar.
Em nenhum momento o Nacional explicitou previamente, ou seja, antes da convenção
realizada em 21/07/2024, que indicou Armando Cerci Júnior como candidato a prefeito,
qual diretriz nacional tivesse sido contrariada pela Comissão Provisória presidida pelo
Sr. Flávio da Silva Ribeiro.
Deste modo, comungo da posição adotada pelo Juízo ao afirmar que “a Comissão
Executiva Nacional do União Brasil não apresentou normativa administrativa acerca
das orientações aos órgãos partidários municipais acerca da formalização de
coligações e/ou lançamento de candidatura própria. Da mesma forma, não identificou
quais os termos do respectivo estatuto partidário do UNIÃO BRASIL foram
violados pelo Órgão Provisório de Cruzeiro do Oeste, limitando-se a sustentar a
legalidade da desconstituição ‘atendendo aos interesses e à integridade partidária’”.
Somente depois da convenção supracitada, é que a Comissão Executiva Nacional do
União Brasil, em reunião realizada em 23/07/2024, conforme se lê na respectiva ata,

Num. 44302205 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
determinou a notificação da Direção Municipal, na pessoa de seu Presidente, para que
se manifestasse sobre as razões apontadas na representação formulada por Pedro
Assiz Brasil, em 22 de julho, em que se alegava a diretriz nacional de apoiar candidato
majoritário distinto.
E somente na Reunião da Comissão Executiva Nacional do União Brasil realizada em
29/07/2024, como se lê na respectiva ata, é que se decidiu, “visando especialmente o
melhor resultado político-eleitoral”, pela redesignação da Comissão Provisória de
Cruzeiro do Oeste, ou seja, tudo depois da supracitada convenção que escolheu o
candidato Armando Cerci Junior.
Significa dizer que não houve preenchimento dos requisitos legais para a intervenção
e destituição da Comissão Provisória Municipal e nem houve anulação da convenção
desta última, o que é expressamente exigido na Lei das Eleições e na Resolução
23.609 do TSE, ou seja, não foi observado o devido processo legal pelo órgão
partidário nacional.

04.

Também não se pode dizer que obedecido os princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa.
Os argumentos expostos pela Comissão Provisória do Município de Cruzeiro do Oeste
não foram sequer analisados pela Direção Nacional.
O Presidente da Comissão Provisória, Flavio da Silva Ribeiro, ao responder a
notificação, expôs uma série de argumentos defensivos que em nenhum momento
foram analisados pela Direção Nacional, maculando os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Afirma Odete Medauar, ao discorrer sobre o princípio do contraditório no processo
administrativo, que deve se verificar se “a autoridade administrativa efetivamente
tomou ciência e sopesou as manifestações dos sujeitos. A este fim responde a regra
da motivação das decisões administrativas. Pela motivação percebe-se como e quanto
determinados fatos, documentos ou alegações influíram sobre a decisão final”. Afirma:
“Nas considerações de Ricardo Perlingeiro, “no procedimento administrativo, a
motivação é mais ampla, devendo compreender a indicação das alegações fáticas e
jurídicas pelos interessados no exercício dos seus direitos de petição, de defesa e de
contraditório” (A Processualidade No Direito Administrativo, 3ª edição, Forum, 2021,
item 39, Capítulo VI).
O Ministro Gilmar Mendes também destaca essa questão, de que a decisão deve levar
em conta as alegações da parte. Ensina: “Sobre o direito de ver os seus argumentos
contemplados pelo órgão julgador, que corresponde, obviamente, ao dever do juiz de a
eles conferir atenção, pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar
conhecimento, como também o de considerar, séria e detidamente, as razões

Num. 44302205 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
apresentadas. É da obrigação de considerar as razões que também deriva o dever de
fundamentar as decisões (art.93,IX, da CF/88)” (item 3.1, Capítulo 3, do item V, Curso
de Direito Constitucional, 19ª edição, 2024, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet
Branco).
A autonomia partidária não significa que os partidos não tenham de obedecer aos
requisitos legais.
Os partidos políticos, como observa o Ministro Gilmar Mendes, em razão de sua
“natureza complexa, que transita entre a esfera puramente privada e a própria esfera
pública”, deve assegurar “a democracia interna dos partidos”. Ensina: “A autonomia
organizatória não há de realizar-se com o sacrifício de referenciais democráticos. A
função de mediação e de formação da vontade impõe que o partido assegure plena
participação a seus membros nos processos decisórios. Não poderá o partido adotar,
em nome da autonomia e da liberdade de organização, princípios que se revelam
afrontosos à ideia de democracia, ou como observa Canotilho a democracia de
partidos postula a democracia no partido”. E ainda: “É pacífica, porém, a orientação de
que cabe à Justiça Eleitoral analisar a observância do devido processo legal pelo
partido, sem que esse controle interfira na autonomia das agremiações partidárias”.
(Curso de Direito Constitucional, 19ª edição, 2024, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo
Gonet Branco, item 4.2.1, do Capítulo 7).
------------
Por essas razões, apesar das teses jurídicas em sentido contrário, reputo que a
destituição da Comissão Provisória presidida pelo Sr. Flávio da Silva Ribeiro, se
operou de forma irregular, devendo prevalecer, para todos os efeitos, o DRAP
apresentado pela Coligação “O Futuro é logo mais”.
Com estes fundamentos, pedindo vênia ao Relator e àqueles que o acompanharam,
voto com a Divergência para NEGAR PROVIMENTO aos três recursos eleitorais.
É este o resultado que fica proclamado por maioria de votos.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

VOTO VENCIDO
Trata-se de três recursos eleitorais manejados contra a sentença do Juízo da 86ª Zona Eleitoral,
em Cruzeiro do Oeste/PR, que analisou conjuntamente os Demonstrativos de Regularidade dos
Atos Partidários das Coligações “O Futuro é logo mais” e “Cruzeiro em boas mãos”, em razão de

Num. 44302205 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
dissidência partidária do órgão local do União Brasil.
Em razão do julgamento conjunto na Origem e da orientação do Plenário desta Corte Regional
pela análise conjunta dos autos nº 0600119-52.2024.6.16.0086 e 0600440-87.2024.6.16.0086,
essa é a estrutura da decisão, adotando-se a mesma fundamentação para o julgamento de
ambos os recursos eleitorais.

II.i. Admissibilidade
Os recursos eleitorais versados nos autos nº 0600119-52 preenchem os requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, porque a sentença foi publicada em 18/09/2024 (id. 44093383) e os
recursos eleitorais foram interpostos em 21/09/2024 (ids. 44093385 e 44093394).
O recurso eleitoral manejado nos autos nº 0600440-87 igualmente preenche os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, porque a sentença foi publicada em 18/09/2024 (id.
44108722) e o protocolo da irresignação é de 21/09/2024 (id. 44108726).
II.ii. Preliminares:
II.ii.i Da unicidade recursal
Antes de adentrar na análise do recurso, há uma questão preliminar a ser enfrentada, consistente
na apresentação das contrarrazões quando o recurso já se encontrava neste Tribunal.
A
análise
conjunta
dos
feitos DRAP
0600119-52.2024.6.16.0086
e
DRAP
0600440-
87.2024.6.16.0086, inclusive por meio de sentença única, gerou a interposição de recurso por
parte da COLIGAÇÃO "CRUZEIRO EM BOAS MÃOS" e o correspondente contraponto da
COLIGAÇÃO "O FUTURO É LOGO MAIS" por meio da apresentação de contrarrazões no
DRAP 0600119-52.2024.6.16.0086, de forma que operou-se a preclusão consumativa quanto
à apresentação de novos argumentos, mormente quando o primeiro recurso já se encontrava
neste Tribunal em razão do princípio da unirrecorribilidade.
De início, é necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, também denominado
princípio da singularidade, é amplamente reconhecido em nosso sistema processual,
encontrando guarida na doutrina e na jurisprudência. Tal princípio estabelece que, para cada ato
judicial, deve corresponder apenas um recurso, visando evitar a multiplicação de meios de
impugnação e a consequente perpetuação da lide. Nesse sentido, ensina Nelson Nery Júnior
que "a impugnação das decisões judiciais deve ocorrer por meio de um único recurso, adequado
e específico, a fim de se garantir a celeridade e a eficiência do processo" (NERY JÚNIOR,
Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal.
9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019).
Dessa forma, o princípio da unicidade recursal, também chamado de unirrecorribilidade, veda a
utilização de duas vias para se impugnar a mesma decisão, sob pena de não conhecimento
daquele que for interposto por último, em razão da ocorrência da preclusão consumativa do
direito de recorrer.

Num. 44302205 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
A mesma premissa jurídica se aplica às contrarrazões. Se houve sentença única e interposição
de um apenas um recurso, todos os argumentos jurídicos devem ser trazidos em uma única
contestação, sob pena de haver indevida inovação de teses jurídicas, violando a preclusão
consumativa.
No caso concreto, a parte insurgente optou por interpor apenas um recurso contra uma única
sentença que englobou a apreciação de dois processos reunidos. Considerando que nos autos
DRAP 0600119-52.2024.6.16.0086 foram apresentadas contrarrazões, não é possível o
conhecimento das segundas contrarrazões porque sobre ela operou-se a preclusão.
Nesse sentido é a orientação do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MULTIPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão
inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da
ocorrência d a preclusão consumativa e da aplicação do princípio da
unirrecorribilidade recursal.
3. A matéria relativa à incompetência da justiça estadual somente foi suscitada no
presente recurso, caracterizando inovação recursal, o que impossibilita o exame do
ponto no Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.269/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO
DE ALIMENTOS. CONEXÃO DE PROCESSOS. SENTENÇA UNA. APELAÇÃO
ÚNICA.
POSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR
PRESTADA
A
EX-
CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. TERMO FINAL CERTO. NECESSIDADE.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. "Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida
sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as
ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una" (REsp 1.407.677/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de
18/12/2017).
(...)

Num. 44302205 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 1.654.351/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgad o em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
(...)
3. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou
unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma
parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que
tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016).
4. Agravo interno de fls. 275/278, e-STJ desprovido e não conhecido o de fls.
279/282, e-STJ.
(AgInt no AREsp n. 1.192.295/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 17/4/2018, DJe de 25/4/2018.)

Em acréscimo, a análise conjunta dos processos pelo juízo a quo, resultando na prolação de uma
única sentença, demonstra que o objeto das demandas foi apreciado de forma unificada,
reforçando a impossibilidade de apresentação de contrarrazões distintas.
O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 55, ao tratar da conexão e continência, busca
evitar decisões contraditórias e dispersão dos atos processuais. Assim, não há razão para
fragmentar a resposta ao recurso em múltiplas contrarrazões, sob pena de violar os princípios da
economia processual e da instrumentalidade das formas.
Portanto, considerando o princípio da unirrecorribilidade, deixo de conhecer das contrarrazões
apresentadas no id. 44113354.
II.iii. Preliminar de ilegitimidade recursal
Em contrarrazões, a Comissão Provisória de Cruzeiro do Oeste do União Brasil suscitou a
ilegitimidade da Coligação "Cruzeiro em Boas Mãos" e do União Brasil Nacional para recorrer.
Afirmou que muito embora as demandas tenham sido julgadas em conjunto, tendo em vista o
reconhecimento de dissidência partidária, é evidente que suas características processuais,
inclusive polo ativo e passivo, mantiveram-se inalteradas. Da mesma forma, aduziu,

Num. 44302205 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
preliminarmente, a ilegitimidade da Coligação "Cruzeiro em boas mãos" para discutir atos interna
corporis.
Entendo que não assiste razão à recorrida.
A sentença julgou conjuntamente os autos:
i) 0600119-52.2024.6.16.0086: registro majoritário formulado pela Coligação “O Futuro é logo
mais”, impugnado pela Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança de Cruzeiro do
Oeste - Paraná;
ii) 0600440-87.2024.6.16.0086: registro ao cargo majoritário formulado pela Coligação "Cruzeiro
em boas mãos", objeto de impugnação pela ora Recorrida.
Afirmou a recorrida que a Coligação "Cruzeiro em boas mãos", formada pela Comissão Provisória
da Federação Brasil da Esperança e outros, ora Recorrente, só possuiria legitimidade para se
insurgir nos autos de nº 0600440-87.2024.6.16.0086, limitada à exclusão do União Brasil de sua
Coligação.
Entretanto, como dito, as ações 0600119-52.2024.6.16.0086 e 0600440-87.2024.6.16.0086 foram
julgadas conjuntamente, já que o deferimento do DRAP da Coligação “O Futuro é logo mais”
implicou, automaticamente, no indeferimento do DRAP proposto pela Coligação "Cruzeiro em
boas mãos", com inclusão do União Brasil.
Dessa forma, é de se reconhecer que a unicidade do julgamento em decorrência da compreensão
dos objetos das demandas como umbilicalmente ligados impede que se fale na ilegitimidade da
recorrente para discutir as questões de mérito postas na ação 0600119-52.2024.6.16.0086, eis
que derivadas da mesma sentença e que, sob a perspectiva da recorrente, lhes foram
prejudiciais, de modo que resta afastada, inclusive, a incidência da Súmula 11, do C. Tribunal
Superior Eleitoral.
Além disso, a discussão sobre a validade da destituição da Comissão Provisória presidida pelo
Sr. Flávio da Silva Ribeiro pode ser discutida no mérito deste feito, porque a matéria teve reflexo
direto no processo eleitoral, não se tratando de questão interna corporis somente.
Por fim, também vislumbro a legitimidade recursal do União Brasil Nacional, já que foi habilitado
na origem, apresentando, inclusive, impugnação à contestação. Dessa forma, se foi sucumbente
em sua pretensão, também vislumbro sua legitimidade para recorrer.
Finalmente, ressalto que em se tratando de assunto relativo a deferimento de DRAP, entendo que
referida matéria poder ser conhecida de ofício, já que essencial para a definição decorrente dessa
dissidência partidária, o que afasta as razões para provimento dessa preliminar.
Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

II.iv. Mérito

Num. 44302205 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
A análise do mérito recursal exige o estudo prévio de três premissas:

II.iii.i. Questão interna corporis:
Há nos autos discussão sobre a possibilidade de manejo de Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura - AIRC para introduzir no âmbito do próprio Registro discussão de questões interna
corporis do União Brasil – especificamente sobre a validade da destituição da Comissão
Provisória de Cruzeiro do Oeste/PR – por outros partidos.
Faz-se necessário distinguir os momentos processuais nos quais a matéria interna corporis do
União Brasil foram deduzidos em juízo, quais sejam, nos autos de Mandados de Segurança nº
0600490-80.2024.6.16.0000 e 0600539-24.2024.6.16.0000, nos quais a análise judicial recaiu
sobre a legalidade dos atos praticados pela Direção Estadual e Nacional do partido político em
seu ambiente interno de composição na Comissão Provisória de Cruzeiro do Oeste.
No exame dos ditos autos os respectivos relatores dos Mandados de Segurança manejados,
exerceram suas jurisdições em relação à legalidade dos atos interna corporis partidários sem,
contudo, interferir no mérito das decisões, alinhando-se com o entendimento jurisprudencial da
Justiça Eleitoral para situações análogas.
Já os efeitos dessas decisões no âmbito do registro de Demonstrativos de Regularidade dos Atos
Partidários – DRAP apresentados em registro de candidatura, deixaram de ser entendidos como
matéria interna corporis, eis que ligados à viabilidade dos atos que resultaram nos apoios ou
candidaturas.
Vale reforçar essa distinção!
Na análise do registro do DRAP não se debate a legalidade dos atos partidários que abordam
matéria interna corporis, mas apenas os seus efeitos na seara do direito eleitoral.
Veja-se que a transposição do ambiente interno do partido para o ambiente público da Justiça
Eleitoral, inclusive com a distinção sobre a análise da legalidade do ato decisório partidário e
análise das suas consequências externadas no DRAP são distintas.
Isso porque a aceitação dos efeitos das decisões interna corporis no plano jurídico do registro de
candidatura não se equipara à verificação da legalidade dos atos ocorridos dentro do ambiente
partidário.
Daí a relevância da existência dos mencionados Mandados de Segurança, porque, no caso
concreto, o efeito das impetrações foi o de isolar, em suas balizas, a discussão da matéria interna
corporis e permitir a esta Corte Regional, na análise dos registros de DRAP, apenas os efeitos
desses atos partidários já conformados pelas Impetrações.
Diante da distinção, a análise realizada nessa decisão adota como balizas as decisões judiciais
proferidas
nos
Mandados
de
Segurança
nº
0600490-80.2024.6.16.0000
e
0600539-
24.2024.6.16.0000 para a compreensão dos efeitos dos atos das Direções Estadual e Nacional

Num. 44302205 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
do União Brasil na destituição da Comissão Provisória de Cruzeiro do Oeste do dito partido sem,
contudo, exercer qualquer forma de juízo sobre os atos partidários interna corporis.

II.iii.ii. Da decisão liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 0600490-
80.2024.6.16.0000:
Compulsando o id. 44093290, dos autos nº 0600119-52, infere-se que o Mandado de Segurança
nº 0600490-80.2024.6.16.0000 foi impetrado contra o seguinte ato:

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Flavio da Silva Ribeiro,
Presidente da Comissão Provisória Municipal do União Brasil de Cruzeiro do Oeste, em face de
ato coator praticado por Luis Felipe Bonatto Francischini, que, na qualidade de presidente do
Diretório Estadual da agremiação, reduziu o prazo de vigência da Comissão Provisória Municipal
de 30/12/2024 para 17/07/2024, de forma a inativar o órgão municipal, o que ocorreu sem
prévia notificação e sem observar o contraditório e a ampla defesa.”

E em 19/07/2024 a decisão liminar foi deferida para “suspender o ato de redução da vigência do
Diretório Provisório Municipal do União Brasil de Cruzeiro do Oeste Paraná”.-
No andamento processual foi informado pelo Diretório Estadual o cumprimento da decisão liminar
e, pelo Impetrante que o Diretório Nacional, por ato próprio, renovou o ato de redução do
mandato dos integrantes da Comissão Provisória de Cruzeiro do Oeste o União Brasil, vindo
então a ser proferida decisão pelo prejuízo do Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

“II – FUNDAMENTAÇÃO
a) Da perda superveniente do interesse processual
O presente Mandado de Segurança, com pedido liminar, foi impetrado por Flavio da Silva
Ribeiro, Presidente da Comissão Provisória Municipal do União Brasil de Cruzeiro do Oeste,
contra ato coator praticado por Luis Felipe Bonatto Francischini, que, na qualidade de presidente
do Diretório Estadual da agremiação, reduziu o prazo de vigência da Comissão Provisória
Municipal de 30/12/2024 para 17/07/2024.
O pedido liminar foi deferido para suspender o ato de redução da vigência do Diretório Provisório
Municipal do União Brasil de Cruzeiro do Oeste Paraná.
Intimada para prestar informações, a autoridade coatora afirmou que restabeleceu a comissão
provisória municipal, conforme determinado na decisão liminar, contudo, o Diretório Nacional
promoveu novamente a alteração dos seus membros.

Num. 44302205 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
Desse modo, considerando que o Diretório Estadual do Partido União Brasil cumpriu o
determinado na decisão liminar e que o Diretório Nacional foi o responsável pela posterior
alteração da composição da comissão provisória do Município de Cruzeiro do Oeste, o interesse
processual do impetrante resta prejudicado, eis que a irresignação em desfavor do Diretório
Nacional deve ser tratada em ação autônoma, em razão do Presidente do Diretório Nacional não
compor a presente ação mandamental, bem como em face do disposto no artigo 8º, da
Resolução TSE n° 23.609/2019.[1]
Conclui-se, assim, pela extinção do feito, sem resolução de -.mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VI e artigo 493, ambos do Código de Processo Civil.” (id. 44093392, autos nº 0600119-
52).

A consequência necessária que se extrai dessas decisões é que, por força da decisão liminar
contida no id. 44093290, a composição da Comissão Provisória do União Brasil em Cruzeiro do
Oeste permaneceu hígida sob a Presidência de Flávio da Silva Ribeiro, afastando-se a sua
diminuição para o dia 17/07/2024, vindo a ser encerrada por ato da Direção Nacional do
partido que, diga-se, é objeto do Mandado de Segurança nº 0600539-24.2024.6.16.0000,
qual seja: 29/07/2024, como se verá a seguir.

II.iii.ii. Da decisão liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 0600539-
24.2024.6.16.0000:
Colhe-se do relatório da decisão id. 43928272, dos autos de Mandado de Segurança, a seguinte
moldura fática:

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Flávio da Silva Ribeiro
contra ato apontado como coator de Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda, Presidente do
Diretório Nacional do Partido União Brasil, que destituiu a Comissão Provisória Municipal de
Cruzeiro do Oeste, presidida pelo ora impetrante.
Argumenta, inicialmente, que assumiu a Presidência da Comissão Provisória Municipal do
partido União Brasil, com vigência até 30/12/2024 e que marcou convenção para definição do
pleito municipal de 2024 para 21/07/2024.
Afirma que, contudo, três dias antes do evento, no dia 18/07/2024, o Presidente do Diretório
Estadual da agremiação, Luís Felipe Bonatto Francischini, reduziu o prazo de vigência da
Comissão Provisória Municipal de 30/12/2024 para 17/07/2024, de forma a inativar o Órgão
Municipal. O ato ilegal praticado pelo Órgão Estadual foi objeto de discussão nessa C. Corte
Eleitoral no Mandado de Segurança nº 0600490-80.2024.6.16.0000, momento em que o Exmo.
Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça deferiu medida liminar para suspender o ato de redução da
vigência do Diretório Provisório Municipal do União Brasil de Cruzeiro do Oeste, tendo em vista a
ausência da garantia do contraditório e da ampla defesa ao órgão partidário atingido, permitindo

Num. 44302205 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
a realização da convenção da Comissão Provisória presidida pelo ora impetrante em
21/07/2024.
No entanto, no dia 22/07/2024, o filiado Pedro Assiz Brasil apresentou perante a Direção
Nacional representação pleiteando a dissolução da Provisória Municipal de Cruzeiro do Oeste,
sob o fundamento central de que o ora Impetrae não estaria resguardando os interesses do
partido, pois a chapa homologada e.m. convenção divergiria da estratégia adotada pela direção
nacional para o pleito de 2024, que visava o apoio a candidato majoritário distinto.
No dia seguinte (23/07/2024), a Secretaria-Geral Nacional do União Brasil encaminhou
notificação ao ora Impetrante, determinando: i) que respondesse à representação de dissolução
apresentada pelo filiado Pedro Assiz Brasil no prazo de 5 dias; ii) que não realizasse a
Convenção Partidária antes da decisão da Direção Nacional sobre o pedido de redesignação
desta Comissão Provisória, sugerindo a sua convocação para o dia 05/08/2024.
O impetrante enviou uma contranotificação ao Nacional mencionando que a sua atuação se deu
em estrita consonância com os interesses locais e nacionais.
Em resposta, o presidente da Executiva Nacional do União Brasil, ANTÔNIO EDUARDO
GONÇALVES DE RUEDA, destituiu a Comissão Provisória presidida pela Impetrante, com a
constituição de um novo Órgão Provisório, com vigência de 30/07/2024 a 29/01/2025.”

A informação fática é de relevo porque determina que o último dia de validade da composição da
Comissão Provisória de Cruzeiro do Oeste do União Brasil é o dia 29/07/2024.
Ou seja, os efeitos da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 0600490-
80.2024.6.16.0000,
da
lavra
do
eminente
Desembargador
Anderson
Ricardo
Fogaça, perduraram até o dia 29/07/2024.
Retomando a análise do segundo Mandado de Segurança, na mesma decisão citada houve a
declinação de competência em favor do Tribunal Superior Eleitoral porque a autoridade apontada
coatora era o Presidente da Direção Nacional do União Brasil.
Ato contínuo, o Excelentíssimo Senhor Ministro NUNES MARQUES proferiu a seguinte decisão
liminar no remédio constitucional:

“Nos autos, constata-se, em sede de cognição sumária, que:
(i) o ato de destituição da comissão executiva municipal foi precedido de instauração de
procedimento próprio, no caso, de representação para dissolução ao Diretório Nacional do União
Brasil, no qual foi concedido prazo para manifestação, sendo que a proposta de redesignação da
Comissão Provisória do Cruzeiro do Oeste foi aprovada pela Executiva Nacional por aclamação,
em reunião realizada no dia 29 de julho de 2024, após o órgão municipal já haver apresentado
defesa;

Num. 44302205 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
(ii) a dissolução da comissão provisória observou o rito estabelecido no art. 34, §1º, do Estatuto
Partidário, por ter assegurado o direito de contestação no prazo de 5 (cinco) dias;
(iii) a Comissão Executiva Nacional apresentou a íntegra das reuniões da Comissão Executiva
Nacional realizadas em 23 a 29 de julho de 2024 (ID 162288389);
(iv) nessas reuniões estiveram presentes os integrantes do órgão nacional, em observância à
democracia partidária, ao direito de fala e debate e à forma de deliberação adotada em casos
semelhantes de dissolução de comissão executiva municipal;
(v) na reunião do dia 23 de julho de 2024, o deputado federal Elmar Nascimento discorreu
sobre a importância da coligação do União Brasil com o PT nesta localidade, em
consonância com o projeto nacional do União Brasil, bem como deliberou pela
observância da ampla defesa prévia à destituição do órgão municipal; e
(vi) na reunião de 29 de julho de 2024, após fala do senador Sérgio Fernando Moro
favorável à destituição, a Comissão Executiva Nacional aprovou a dissolução do órgão
partidário municipal.
Dessa forma, as deliberações partidárias denotam a observância à ampla defesa e ao
contraditório, ao disposto no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, no §2º do art. 7º da
Lei n. 9.504/1997 e no art. 34, §1º, do Estatuto do União Brasil.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:
[...]
Por tais razões, entendo que não foi demonstrada a plausibilidade jurídica dos argumentos
deduzidos pelo impetrante, motivo pelo qual não é possível o deferimento da liminar.
3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar”.

Ou seja, por meio da negativa de concessão da liminar houve, pelo mesmo fundamento jurídico, a
negativa perfunctória do que seria a ilegalidade na destituição da Comissão Provisória de
Cruzeiro do Oeste pelo Diretório Nacional do União Brasil.
Adota-se, para o julgamento dos presentes recursos eleitorais, a compreensão do C. Tribunal
Superior Eleitoral quanto à regularidade do ato de destituição mencionado, pelos fundamentos ali
contidos.

II.iii.iv. Da sucessão de Convenções Partidárias válidas:
Reside nesse tópico a questão mais sensível dos autos sob análise.

Num. 44302205 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
Isso porque se houvesse a decretação de nulidade de uma das convenções partidárias já
mencionadas nos autos, a solução seria simples, pois bastaria a validação do outro ato
convencional.
Contudo, como já exposto, não há uma Convenção Partidária do órgão local de Cruzeiro do
Oeste/PR, do União Brasil, que seja nula de pleno direito. Ambas foram convocadas, realizadas e
ultimadas por quem detinha poderes para tanto naquele momento.
No caso da Convenção Partidária convocada e presidida por Flávio da Silva Ribeiro, verifica-se
no id. 440932665, dos autos nº 0600119-52, que o edital de convocação foi publicado em
13/07/2024, sendo realizada a Convenção Partidária no dia 21/7/2024 e uma Ata Complementar
em 26/07/204 (id. 44093266) e, segundo o Recibo de Transmissão de Pedido de Registro de
Candidaturas (id. 44106811), a informação sobre a Convenção e seus ungidos foi enviada à
Justiça Eleitoral, por meio do CANDex em 26/07/2024.
Anote-se, no ponto, que o dito Recibo de Transmissão é documento cuja juntada foi impugnada
pela Coligação “Cruzeiro em boas mãos” (id. 44109353), por entender que não se trata de
documento novo, na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC.
Contudo, o documento nada mais traz do que informação controlada pela Justiça Eleitoral e cujo
acesso eletrônico poderia ser determinado para dirimir eventual dúvida sobre os autos, carecendo
da natureza de um elemento inovador, desconhecido e que tem o condão de alterar a
compreensão da verdade processual que é tutelado no mencionado artigo do CPC.
De outro lado, nos autos nº 0600440-87, vê-se nova Ata de Convenção Partidária, convocada e
presidida por Paulo Vicente de Almeida, cujo edital foi publicado em 31/07/2024 (p. 1) e realizada
em 05/08/2024. A seu turno, o protocolo no sistema PJE ocorreu em 15/08/2024 (id. 44108633),
sem indicação nos autos de data de protocolo das informações no sistema CANDex.
Pontue-se, ainda, que da decisão proferida pelo C. Tribunal Superior Eleitoral nos autos de
Mandado de Segurança nº 0600539-24.2024.6.16.0000, não se colhe que houve a sucessão na
Comissão Provisória do União Brasil em Cruzeiro do Oeste/PR em razão de inobservância de
normas partidárias sobre a formação de coligações, segundo o molde do art. 7º, da Lei das
Eleições.
O que se extraí da ata é a mais pura manifestação de interesse partidário do Órgão Nacional do
partido, a ser atendido localmente pela formação de Coligação com diversos outros partidos além
do próprio Partido dos Trabalhadores, em consonância com um projeto nacional delineado pela
sua Executiva Nacional.
Vale dizer, não se tratou de descumprir normas internas sobre a formação de coligações, apenas
e tão somente, de conformação política típica de processos eleitorais.
Retomando a sucessão de convenções, as datas informadas devem ser lidas em conjunto com as
decisões liminares já informadas neste voto.
Os atos praticados sob a presidência de Flávio da Silva Ribeiro devem ser entendidos como
válidos porque a sua condição de Presidente da Comissão Provisória de Cruzeiro do Oeste/PR

Num. 44302205 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
do União Brasil estava sob a guarida da decisão liminar proferida nos autos de Mandado de
Segurança nº 0600490-80.2024.6.16.0000, cujos efeitos perduraram até o dia 29/07/2024.
Isso significa que a convocação e realização da Convenção Partidária, bem como o seu protocolo
no sistema CANDex e posterior registro no PJE sob nº 0600119-52.2024.6.16.0086 são válidos.
De igual forma são válidos os atos regidos por Paulo Vicente de Almeida, detentor do mandato de
Presidente da Comissão Provisória de Cruzeiro do Oeste/PR do União Brasil a partir do dia
30/07/2024, em sucessão partidária que já se entendeu lícita com amparo em decisão do C.
Tribunal Superior Eleitoral proferida liminarmente nos autos de Mandado de Segurança nº
0600539-24.2024.6.16.0000.
Logo, não há reparos a serem feitos à validade e legalidade dos atos partidários informados pelo
União Brasil nos autos nº 0600440-87.2024.6.16.0086.
Embora ambos os registros de DRAP ostentem a condição de validade dos atos partidários neles
estampados, não é possível a sua coexistência no plano jurídico, na forma do art. 16, da Res.
nº 23.609/2019-TSE, pois, se somente se admite que os partidos ou coligações apresentem 1
candidato para o cargo majoritário local em disputa, não seria possível que um partido realizasse
duas coligações e pudesse, portanto, lançar dois candidatos.
Portanto, diante da existência de dois registros válidos, é necessária a adoção de um
critério para a fixação de qual deles prevalece.
No caso em comento, entendo que deva ser adotado para tanto o critério temporal, o que
significa dizer que deve ser reconhecida a deliberação da Convenção Partidária mais
recente, a se prevalecer sobre a anterior.
Isso porque, sendo ambas regulares, válidas e legítimas, fato é que a sua sucessão no
tempo deve ser entendida como uma sucessão de decisões políticas, essas sim de
natureza estritamente interna corporis, sobre a melhor forma de conduzir a aludida
Agremiação Partidária no processo eleitoral de 2024.
Em verdade, o que se extrai dos autos é que no âmbito de Cruzeiro do Oeste/PR o União Brasil -
por meio de sucessão de mandatos - operou uma modificação de sua compreensão sobre o
projeto político local e a forma como participaria do ciclo eleitoral de 2024.
Logo, ao renovar os atos necessários para a participação no processo eleitoral de acordo com a
nova decisão política interna corporis operou uma tácita e concreta revogação das anteriores
decisões.
Essa revogação tem o condão de produzir efeitos na seara da Justiça Eleitoral porque operada
antes de que houvesse sido proferida decisão judicial que declarasse, ou mesmo constituísse, a
sua validade no processo eleitoral de 2024.
A participação no ciclo eleitoral se deu, é verdade, sob o pálio do art. 16-A, da Lei das Eleições,
porém, em momento algum, essa permissão instituída pelo Legislador Federal substitui os efeitos
da decisão da Justiça Eleitoral que julga a regularidade dos atos partidários necessários para o

Num. 44302205 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
registro do DRAP, esta sim de caráter definitivo e vinculatório para os efeitos eleitorais
Portanto, a sucessão de atos partidários legítimos e ainda não chancelados pelo Poder Judiciário
permite que somente o mais recente seja aceito como a manifestação de vontade válida.
Nesse sentido, inclusive, os seguintes julgados:

DISSIDÊNCIA
PARTIDÁRIA.
MATÉRIA
INTERNA
CORPORIS.
DUPLICIDADE
DE
CONVENÇÕES REALIZADAS NO PRAZO LEGAL DO ART. 8º DA LEI Nº 9.504/97. VALIDADE
DAS CONVENÇÕES. TEORIA DO DIREITO. ÂMBITO TEMPORAL DOS ATOS JURÍDICOS.
NORMA POSTERIORREVOGA NORMA ANTERIOR. PERMANECE NO SISTEMA JURÍDICO A
ÚLTIMA CONVENÇÃO REALIZADA NO PERÍODO LEGAL. NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Se o partido realiza duas convenções válidas no período legal, deve-se tomar como
vigente a última, por força do princípio, da teoria do direito, norma posterior revoga
norma anterior.
(TRE-SP: RECURSO nº46247, Acórdão, Des. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 11/09/2012).

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE DRAP. SUJEITO À VERIFICAÇÃO JUDICIAL
OFICIOSA
DAS
ATAS
DAS
CONVENÇÕES
PARTIDÁRIAS.
DUPLICIDADE
DE
CONVENÇÕES. VALIDAÇÃO DA MAIS RECENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É possível ao Juízo Eleitoral aferir, de ofício, no registro do DRAP a regularidade das atas das
convenções partidárias.
2. Existentes duas convenções partidárias, com conclusões distintas e realizadas em
momentos diferentes, e à míngua de outros elementos nos autos, prevalece a mais
recente.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº18615, Acórdão, Des. Ivo Faccenda, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 19/10/2016).

Aplicando-se essa racionalidade ao caso em tela, a conclusão lógica é no sentido de que deve
ser indeferido o registro do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários da
Coligação “O Futuro é logo mais” (autos nº 0600119-52.2024.6.16.00086), por ser anterior e,

Num. 44302205 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
portanto, revogado, pelo Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários da Coligação
“Cruzeiro em boas mãos” (autos nº0600440-87.2024.6.16.0086), mantida a validade deste.
Anote-se, enfim, que a manutenção da Convenção Partidária realizada em 21/07/2024 quanto à
chapa proporcional não afeta a fundamentação exposta, já que a racionalidade exposta
reconhece que a Agremiação Partidária modificou sua decisão quanto às decisões relativas
à chapa majoritária e adotou as medidas necessárias para que essa decisão produzisse
efeitos na seara da Justiça Eleitoral.
A falta de adoção de medidas análogas em relação à chapa proporcional traduz a compreensão
de que não houve modificação da decisão política partidária quanto à sua conformação sem,
contudo, que isso resvale para a chapa majoritária.

II.iii.v. Das consequências atuais: necessidade de realização de novas eleições
Não se desconhece que o candidato à Prefeito da Coligação “O Futuro é logo mais” sagrou-se
vencedor
nas
eleições
de
2024
no Município de Cruzeiro do Oeste/PR (https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf=pr;mu=75299;ufbu=p r;mubu=75299/resultados).
Contudo, somente quando ocorrer o reconhecimento dos votos conferidos a essa chapa como
anulados em decisão colegiada do TSE, na forma do art. 19, inciso I, da Res. nº 23.677/2021-
TSE é que se poderá determinar a realização de novo pleito, conforme previsão do art. 30, da
mesma Resolução:

Art. 19. O cômputo dos votos da chapa passará imediatamente a anulado em caráter definitivo
se, após a eleição:
I - a decisão de indeferimento, cancelamento ou não conhecimento do registro de candidatura de
componente da chapa transitar em julgado ou for confirmada por decisão colegiada do
TSE, ainda que objeto de recurso;

Art. 30. Serão convocadas novas eleições imediatamente, se, no pleito majoritário, passarem à
situação de anulados em caráter definitivo os votos dados:
I - à chapa primeira colocada (Código Eleitoral, art. 224, § 3°) ;

Portanto, essa decisão não tem o condão de converter os votos válidos conferidos à chapa “O

Num. 44302205 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
Futuro é logo mais” (art. 16, inciso II, da Res. nº 23.677/2021-TSE) em votos anulados em caráter
definitivo, não sendo a hipótese de imediata convocação de novas eleições, tornando necessária
a deliberação Colegiada do TSE para tanto.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por:
A) Conhecer dos recursos eleitorais manejados pela Coligação “Cruzeiro em boas mãos” e pelo
Diretório Nacional do União Brasil nos autos nº 0600119-52.2024.6.16.0086, rejeitando a
preliminar de ilegitimidade ativa versada em contrarrazões e, no mérito, dar-lhes provimento para
o fim de indeferir o Requerimento de Registro de Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP, da
eleição majoritária de Cruzeiro do Oeste/PR, referente às eleições de 2024, da Coligação “O
Futuro é logo mais”;
B) Conhecer do recurso eleitoral manejado pela Coligação “Cruzeiro em boas mãos” nos autos nº
0600440-87.2024.6.16.0086, e, no mérito, dar-lhe provimento para o fim de deferir o seu
Requerimento de Registro de Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP da eleição majoritária de
Cruzeiro do Oeste/PR, referente às eleições de 2024;
C) Esclarecer que a realização de novas eleições majoritárias no Município de Cruzeiro do
Oeste/PR, referente ao processo eleitoral de 2024, fica condicionada ao trânsito em julgado
dessa decisão ou de sua confirmação Colegiada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, na forma dos
arts. 19, inciso I, e 30, inciso I, ambos da Res. nº 23.677/2024-TSE.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REGISTROD E CANDIDATURA (11548) Nº 0600440-87.2024.6.16.0086 -

Num. 44302205 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700152526100000043248972
Número do documento: 24121700152526100000043248972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/12/2024 07:46:58
Cruzeiro do Oeste - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
CRUZEIRO EM BOAS MÃOS [FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO
B/PV)/ MDB/PP/PSB/FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE)/PODE/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - CRUZEIRO DO OESTE - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - RECORRIDOS: ARMANDO CERCI JUNIOR,
FLAVIO DA SILVA RIBEIRO, O FUTURO É LOGO MAIS[UNIÃO / PRD] - CRUZEIRO DO OESTE -
PR - Advogados dos RECORRIDOS: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu do recurso, vencido o desembargador eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça e a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto,
acompanhado do desembargador Luiz Osório Moraes Panza e do desembargador eleitoral José Rodrigo
Sade. O presidente, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024